Tribunal: STM
Processo: 7000852-09.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. 1º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU. CONCURSO MATERIAL HOMOGÊNEO DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Apelo defensivo – 2º RÉU A objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a incolumidade pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes relacionados direta ou indiretamente com porte de arma de fogo. O acervo probatório colhido ao longo da instrução processual evidenciou o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal incursionador, notadamente o verbo nuclear “portar”, pois, conforme declarou em Juízo, o Réu requisitou o armamento apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao Ofendido, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar. Por ocasião da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida. Contudo, é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes, tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar. Mais para além, ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a pena-base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações disciplinares tivessem conexão com o fato delituoso. Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código Penal Militar, mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano. Por fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, o prequestionamento de todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência sem, sequer, apontar qualquer violação a artigos da Carta Magna, o que, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida. Recurso provido em parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao Réu. 2. Apelo defensivo – 1º RÉU Conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Réu ingressou, voluntariamente, na Vila Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de pegar a pistola. Assim agindo, independentemente de ter emprestado ou não, espontaneamente, o armamento para o 2º RÉU, saiu da Vila Militar portando armamento de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessas circunstâncias, portanto, também resta caracterizado o dolo na conduta do Acusado, o que afasta o argumento defensivo tendente à sua absolvição. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. 3. Apelo ministerial – 1º RÉU O delito encartado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é plurinuclear ou de conteúdo variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de uma norma penal que enumera, no mesmo dispositivo, várias condutas que são perpetradas em contexto fático idêntico, assim, trata-se de um tipo penal que abarca vários verbos nucleares que compõem um delito único ou fases de uma mesma conduta criminosa. Dessa forma, considerando que o Réu praticou mais de um verbo nuclear do referido art. 14 da Lei n° 10.826/2003 no mesmo contexto fático da empreitada criminosa, sua conduta caracteriza apenas um delito na modalidade “portar” arma de fogo de uso permitido, o que afasta a tese ministerial de concurso material homogêneo de crimes. Confirmada a condenação do Acusado, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex. Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000852-09.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS INTERPOSTOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO EM RELAÇÃO AO
EX-SD EX FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA PROLATADA PELO CPJ/EX DA AUDITORIA DA 8ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM), QUE FIXOU A SANÇÃO
PENAL DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DO "SURSIS",
ACRESCIDA DA PENA DE MULTA DE R$1.663,50 (MIL, SEISCENTOS E
SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PELA PRÁTICA DO
DELITO DO ART. 14 DO MENCIONADO ESTATUTO DO DESARMAMENTO; EM
SEGUIDA, O MINISTRO PRESIDENTE, NA FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO RISTM, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO
EM RELAÇÃO AO EX-SD EX DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS, PARA
MANTER A CONDENAÇÃO E FIXAR A PENA EM 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR
DA PENALIDADE PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO,
COMO INCURSO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C A ALÍNEA "E" DO
INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, E ESTABELECEU O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO
33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA. AO
FINAL, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO EX-SD EX FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA
JÚNIOR, NA MODALIDADE RETROATIVA, CONFORME O DISPOSTO NO
INCISO VI DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONSIDERANDO
É

QUE, NA DATA DO FATO, O RÉU ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE
IDADE, APLICANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A DICÇÃO DO ART. 129 DO
REFERIDO CÓDEX. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(RELATOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO EM RELAÇÃO AO EX-SD EX DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, QUE FIXOU A
REPRIMENDA PENAL DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, ACRESCIDA DA PENA DE MULTA DE
R$ 3.327,00, POR INCURSO NO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/2003,
COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM - PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR). O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000852-09.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR
APELANTE: DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14
DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º RÉU. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO
EM
PARTE.
PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.
1º
RÉU. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU.
CONCURSO
MATERIAL
HOMOGÊNEO
DE
CRIMES.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM
CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. Apelo defensivo – 2º RÉU
A objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a
incolumidade pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes
relacionados direta ou indiretamente com porte de arma de fogo.
O acervo probatório colhido ao longo da instrução processual evidenciou o
elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de
praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal incursionador, notadamente o
verbo nuclear “portar”, pois, conforme declarou em Juízo, o Réu requisitou o armamento
apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao Ofendido, que se
encontrava escalado para serviço na Vila Militar.
Por ocasião da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o
Juízo a quo sopesou negativamente a personalidade do Réu ao considerar uma transgressão
disciplinar por ele cometida.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas
pelo Acusado não têm o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos
seus antecedentes, tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação
da pena na primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar.
Mais para além, ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o
condão de exasperar a pena-base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as
infrações disciplinares tivessem conexão com o fato delituoso.
Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância judicial
negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao Acusado
foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na primeira fase
da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código Penal Militar, mostra-se
desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano.
Por fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, o
prequestionamento de todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações
dadas pela doutrina e jurisprudência sem, sequer, apontar qualquer violação a artigos da Carta
Magna, o que, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida.
Recurso provido em parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao
Réu.
2. Apelo defensivo – 1º RÉU
Conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Réu ingressou,
voluntariamente, na Vila Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de
pegar a pistola. Assim agindo, independentemente de ter emprestado ou não,
espontaneamente, o armamento para o 2º RÉU, saiu da Vila Militar portando armamento de
uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Nessas circunstâncias, portanto, também resta caracterizado o dolo na conduta
do Acusado, o que afasta o argumento defensivo tendente à sua absolvição.
Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
3. Apelo ministerial – 1º RÉU
O delito encartado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é plurinuclear ou de conteúdo
variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de uma norma penal que enumera, no mesmo
dispositivo, várias condutas que são perpetradas em contexto fático idêntico, assim, trata-se
de um tipo penal que abarca vários verbos nucleares que compõem um delito único ou fases
de uma mesma conduta criminosa.
Dessa forma, considerando que o Réu praticou mais de um verbo nuclear do
referido art. 14 da Lei n° 10.826/2003 no mesmo contexto fático da empreitada criminosa,
sua conduta caracteriza apenas um delito na modalidade “portar” arma de fogo de uso
permitido, o que afasta a tese ministerial de concurso material homogêneo de crimes.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmada a condenação do Acusado, é de se reconhecer e declarar a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença
condenatória transcorreu o lapso superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso VI do
artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor de
21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido
Códex.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos ministerial e defensivo em
relação ao ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR, e em manter inalterada a
Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que fixou a sanção penal de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do "sursis", acrescida
da pena de multa de R$1.663,50 (hum mil e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta
centavos), pela prática do delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento; em seguida, o
Ministro Presidente, na forma do artigo 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou
resultado mais favorável, e deu provimento parcial ao Apelo defensivo em relação ao ex-Sd
Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS, para manter a condenação e fixar a pena em 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor da
penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo
vigente à época do fato, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c a alínea "e" do
inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, com o direito de recorrer em liberdade, e
estabeleceu o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena. Ao final, o Tribunal Pleno,
por unanimidade, decidiu declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR,
na modalidade retroativa, conforme o disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal
Militar, considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas constituídas dos
ex-Soldados Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS e FRANCY KÉRCIO SILVA E
SILVA JÚNIOR, doravante primeiro e segundo Acusados, respectivamente, ambos
patrocinados pela Defensoria Pública da União (DPU), bem como o Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), todos em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, ao julgar parcialmente procedente a Denúncia formulada pelo Parquet
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Miliciens, fixou ao primeiro Réu a reprimenda penal de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicialmente aberto, acrescida da pena de multa de R$ 3.327,00, por incurso no crime
do art. 14 da Lei 10.826/2003, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
Militar (CPM) - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e, em relação ao segundo
Réu, a sanção penal de 2 anos de reclusão, com a concessão do sursis, acrescida da pena de
multa de R$1.663,50, também pela prática do delito do art. 14 do mencionado Estatuto do
Desarmamento.
O MPM ofereceu Denúncia em 18.9.2019, nos seguintes termos:
"(...) Consta dos autos que no dia 9 de fevereiro de 2019 estavam de serviço de sentinela à Vila
Militar do COHATRAC, em São José de Ribamar/MA, os Soldados do Exército DAVID
FRANCISCO RAMOS CAMPOS e CARLOS JENIEL DE AMARANTE DA COSTA, ambos
militares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva (24º BIS), em São Luís/MA (evento 39, fl. 18).
Naquele dia, por volta das 10h30, o Soldado CAMPOS foi visitado pelo também Soldado do
Exército EV FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR. Na ocasião, o Soldado KÉRCIO
conduzia o veículo Chevrolet COBALT, cor preta, placa OJA7679, e parou o referido veículo
em frente à guarda da Vila Militar, para onde se dirigiu o Soldado CAMPOS.
Na ocasião, o Soldado KÉRCIO portava irregularmente a pistola Taurus, modelo PT 840,
calibre .40, registro SJR 78817, pertencente a seu pai, o 3º Sargento PM/MA FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA (evento 1, doc. 2, e evento 23).
O Soldado KÉRCIO emprestou a referida arma de fogo ao Soldado CAMPOS, atendendo a
pedido deste militar, que alegou querer mostrar a arma e realizar uma brincadeira com o
Soldado JENIEL (dar-lhe um “susto”), que estava de serviço no interior da Vila Militar; o
Soldado CAMPOS, então, adentrou à área militar portando irregularmente a pistola,
dirigindo-se até o interior do alojamento da guarda.
Ao chegar à casa situada na Rua 4, Quadra 9, nº 23, da Vila Militar (bairro Itaguará II, em
São José do Ribamar (evento 13, Laudo pericial de local), no quarto onde o Soldado JENIEL
estava deitado e se distraía com o próprio celular, o Soldado CAMPOS ingressou no quarto e
passou a manusear a arma de frente para o Soldado JENIEL, deixando-o sem reação; em
seguida, o Soldado CAMPOS puxou o ferrolho da arma à retaguarda, retirou o carregador da
pistola e, na sequência, puxou o gatilho, realizando disparo na direção do Soldado JENIEL
(evento 1, doc. 3, fl. 17).
O projétil atingiu o antebraço direito do Soldado JENIEL causando-lhe lesão corporal grave
descrita no relatório médico elaborado pelo Médico Plantonista da Emergência do Centro
Médico, Dr. DIOGO SILVA DE MORAIS, no qual atestou que o Soldado JENIEL foi
submetido a procedimento cirúrgico decorrente de “fratura exposta de rádio com lesão
vascular”, tendo sido verificada escoriação com cerca de 5 (cinco) centímetros de diâmetro
em linha axilar média direita, próximo da topografia da linha mamilar. Na ocasião, foi ainda
relatado que o então paciente estava “sem condições de mobilização de todo o antebraço e
mão direita (paciente destro) por tempo indeterminado” (evento 1, documento 3, fl. 9) (evento
1, doc. 3, fl. 20).
Após efetuar o disparo em direção ao corpo do Soldado JENIEL, o Soldado CAMPOS saiu do
interior da edificação sem prestar auxílio ao militar ofendido; em seguida, o Soldado KÉRCIO
adentrou à área militar, pegou a arma de fogo e evadiu-se do local conduzindo o veículo em
alta velocidade, também sem prestar socorro à vítima.
O Soldado JENIEL foi socorrido imediatamente pelos Soldados PHILIPE e GABRIEL, sendo
conduzido ao Hospital Centro Médico pelo 3º Sargento ROBERTO LUÍS HENN ROESCH e
sua esposa em seu veículo particular (APF, fls. 5/6).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
O exame de corpo de delito realizado pelo Médico Perito Major ROBERTO DE JESUS
FILHO confirmou que o Soldado JENIEL sofreu “lesão pérfurocontusa no membro superior
direito com fratura de 1/3 do rádio e lesão vascular” produzida por ‘arma de fogo calibre
ponto quarenta’, que tornou o membro superior direito do soldado funcionalmente incapaz. O
exame atestou ainda que a lesão resultou em perigo de vida porque o soldado sofreu “lesão
vascular + fratura de rádio direito + hemorragia grave”. Além disto, segundo o auto, a lesão
resultou em debilidade, perda e inutilização do membro superior direito daquele soldado,
tornando-o permanentemente incapaz para o trabalho (evento 39, fl. 12).
O conjunto probatório formado no atual estágio dos autos não aponta que os Soldados
CAMPOS e KÉRCIO tenham agido com a intenção de produzir o resultado (lesão corporal)
ou que fossem indiferentes a sua ocorrência. Porém, APF nº 7000039-72.2019.7.08.0008
(Denúncia) Ministério Público Militar evidencia especial violação do dever de cuidado
objetivo para com o armamento que estava em seu poder, irregularmente, trasladando a arma
entre si, ingressando com ela municiada no interior de área militar, e, imprudentemente,
utilizando-a para realizar brincadeira, disparando-a e causando a lesão corporal que resultou
na lesão corporal no Soldado JENIEL, consequência previsível e evitável naquelas
circunstâncias.
Assim agindo, o ex-Soldado DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS incidiu no crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, c/c artigo 9º, II, do Código Penal Militar), ao portar de forma livre, consciente e
voluntária, sem autorização, no interior de área sob administração militar, a pistola Taurus,
modelo PT 840, calibre .40, registro SJR 78817, pertencente ao 3º Sargento PM/MA FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA; e no crime de lesão corporal culposa agravada (artigo 210, § 1º, c/c
artigo 9º, II, “a”, do Código Penal Militar), por ter praticado lesão corporal grave de forma
culposa no Soldado EV CARLOS JENIEL AMARANTE DA COSTA e não ter prestado imediato
socorro à vítima.
Por sua vez, o ex-Soldado FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR incidiu no crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, c/c artigo 9º, II, do Código Penal Militar), por duas vezes, a primeira, por ceder ou
emprestar de forma livre, consciente e voluntária, sem autorização, a pistola Taurus, modelo
PT 840, calibre .40, registro SJR 78817, pertencente ao 3º Sargento PM/MA FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA, para ser portada no interior de área sob administração militar pelo
então Soldado CAMPOS, a segunda, por receber das mãos do Soldado CAMPOS e ocultar a
arma de fogo de uso [agora] permitido; e no crime de omissão de socorro (artigo 135 do
Código Penal, c/c artigo 9º, II, do Código Penal Militar), por se ter evadido do local do crime
conduzindo o veículo automotor para longe sem prestar auxílio ao Soldado JENIEL,
gravemente ferido e que precisava ser conduzido imediatamente para atendimento médico de
emergência.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida a presente denúncia
em desfavor de DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS e de FRANCY KÉRCIO SILVA E
SILVA JÚNIOR com a consequente citação dos acusados para se verem processar e julgar
ouvindo-se o ofendido e as testemunhas relacionadas a seguir.”.
No dia 19.9.2019, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM
recebeu a Denúncia nos exatos moldes da manifestação ministerial e determinou a citação
dos Acusados para que esses respondessem por escrito, por meio de advogado ou defensor
público, no prazo de dez dias, nos termos do artigos 396 e 396-A do Código de Processo
Penal (CPP), dispositivos os quais entendeu serem aplicados por analogia, conforme art. 3º,
alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5.10.2019, o ex-Sd KÉRCIO foi regularmente citado e, na data de
25.10.2019, o mesmo fato processual ocorreu em relação ao ex-Sd CAMPOS, momentos nos
quais ambos os Acusados passaram a integrar a relação processual.
No período de 7.10.2019 a 4.9.2020, permaneceu sobrestado o processo com o
fito de aguardar a solução da controvérsia quanto à competência para julgamento de ex-
militar, a qual restou pacificada com o trânsito em julgado de Acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000, que decidiu serem os Conselhos os órgãos competentes
para processar e julgar acusados que praticaram crimes militares na condição de membros das
Forças Armadas.
O Ministério Público arrolou cinco Testemunhas. Assim, no dia 2.3.2021, foram
ouvidos os Soldados Gabriel de Sousa Santos e Philipe Serra Rocha, bem como o Tenente
(Ten) Hugo Nunes. Já no dia 24.5.2021, foi inquirido o Terceiro-Sargento (3º Sgt) Roberto
Luís Henn Roesch e deu-se início à colheita do depoimento do ex-Cabo (ex-Cb) Roberto
Lopes da Silva, a qual foi concluída na audiência do dia 14.6.2021.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas e a DPU nada pleitearam.
Na fase do art. 428 do CPPM, o órgão de Acusação requereu: i. a condenação
do primeiro Réu como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II, alínea
“e”, e art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM; ii. a condenação do segundo Réu como
incurso no art. 14 do mencionado Estatuto do Desarmamento, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea
“e”, do CPM, por duas vezes, em concurso material, na forma do art. 79 do mesmo Código;
iii. a decretação da extinção da punibilidade do primeiro Acusado, referente ao delito previsto
no art. 210, § 1º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “f
”, do CPPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos
moldes do art. 123, inciso IV, do CPM; e iv. a decretação da extinção da punibilidade do
segundo Acusado, referente ao crime do art. 135 do Código Penal (CP), c/c o art. 9º, inciso II,
do CPM , também com base no art. 439, alínea “f”, do CPPM, em função da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato, conforme art. 123, inciso IV, do CPM.
Nas Alegações Finais, por sua vez, requereu a DPU, preliminarmente, em
relação ao ex-Sd CAMPOS, o reconhecimento da extinção da punibilidade do Acusado
quanto à imputação do delito do art. 210, §1º, combinado com art. 9º, inciso II, alínea “a”,
ambos do CPM, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.
No mérito, pleiteou a absolvição do Acusado por ausência de dolo na conduta de portar
ilegalmente arma de fogo, conforme imputação descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003, na
forma do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente, sustentou a fixação da pena no
mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas
“a” e “d”, do CPM.
Quanto ao ex-Sd KÉRCIO, a zelosa Defensoria requereu, preliminarmente, a
declaração da extinção da punibilidade do Acusado em relação à imputação do delito do art.
135 do CP c/c o art. 9, inciso II, do CPM - omissão de socorro, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva em abstrato. Também, em sede preliminar, quanto ao delito do art. 14
da Lei 10.826/2003 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM - porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido, pleiteou a declaração da falta de interesse de agir do órgão Acusatório, em
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

virtude da perspectiva de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto. De forma subsidiária, sustentou a absolvição pelo delito do citado art.14, por
ausência de dolo na conduta de portar ilegalmente arma de fogo, na forma do art. 439, alínea
“b”, do CPPM. Por fim, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com incidência da
atenuante da menoridade de 21 anos à época do fato e a concessão da suspensão condicional
da pena, nos termos do art. 84 do CPM.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 27.6.2023, o CPJ/Ex da Auditoria da
8ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na
Denúncia, para: i. declarar a extinção da punibilidade de DAVID FRANCISCO RAMOS
CAMPOS, referente ao delito previsto no art. 210, § 1º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
CPM, e, assim, absolvê-lo nos termos do art. 439, alínea “f”, do CPPM, em função da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, na forma do art. 123, inciso IV,
do Códex Penal Castrense; ii. decretar a extinção da punibilidade de FRANCY KÉRCIO
SILVA E SILVA JÚNIOR, relativa ao crime previsto no art. 135 do CP comum, c/c o art. 9º,
inciso II, do CPM, e, desta forma, absolvê-lo com fulcro no art. 439, alínea “f”, do CPPM,
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos moldes do artigo
123, inciso IV, do CPM; e iii. condenar ambos os Réus pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido, com base no art.14 da Lei 10.826/2003, combinado com o art. 9º,
inciso II, alínea “e”, do CPM .
Também, por unanimidade de votos, o CPJ/Ex fixou a pena definitiva para o
Réu DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea “c” e § 2º, alínea “c” e art. 59, inciso
III, do CP, c/c o art. 110 da Lei 7.210/1984. Quanto à pena de multa prevista no preceito
secundário do tipo penal, impôs 100 dias-multa, com o valor do dia-multa no patamar
mínimo de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época, o que resultou na pena de R$
3.327,00, a ser atualizada, quando da execução, pelos índices de correção monetária,
conforme § 2º do art. 49 do CP.
Igualmente, o CPJ/Ex assentou, agora por maioria dos votos, a reprimenda
penal definitiva para o Réu FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR em 2 anos de
reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, diante da presença dos requisitos
do art. 84 do CPM combinado com o art. 606 do CPPM. Quanto à pena de multa, estabeleceu
50 dias-multa, com o valor do dia-multa no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo
mensal vigente à época, o que resultou na pena de R$1.663,50, a ser atualizada quando da
execução, pelos índices de correção monetária, conforme § 2º do art. 49 do CP.
Intimada do teor da Sentença em 24.7.2023, a DPU interpôs tempestivamente o
Recurso de Apelação na tutela dos interesses do primeiro Acusado e, em seguida, apresentou
em favor do segundo o adequado instrumento de Apelo, os quais foram recebidos pelo MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, respectivamente, nos dias
29.6.2023 e 13.7.2023.
Nas Razões juntadas em 11.7.2023, pelas quais expôs os argumentos de
modificação da Sentença em benefício do ex-Sd CAMPOS, a combativa Defesa assevera,
como tese primeva, a ausência de dolo de praticar o crime de porte ilegal de armas do art. 14
da Lei 10.826/2003. De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria aplicada, a fim de
ser fixada a pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que não restariam demonstrados,
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante a instrução, elementos desabonadores da personalidade do Acusado, a qual em nada
destoou da própria tipologia do delito capitulado. Ao final, pugna pela consideração de
prequestionamento das normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela
doutrina e jurisprudência.
Do mesmo modo, por meio das Razões apresentadas em 15.7.2023, a DPU, na
defesa do ex-Sd KÉRCIO, demanda a reforma da Sentença a quo para absolver o Apelante do
delito do art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão da ausência de dolo na conduta de portar
ilegalmente arma de fogo, na forma do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
O Parquet das Armas, por sua vez, mediante a interposição do Recurso de
Apelação apresentado em 12.7.2023, busca a reforma da respeitável Sentença de primeira
instância e a condenação do segundo Acusado como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003,
por duas vezes, combinado com o art. 9º, inciso II, do CPM, na forma concurso material
homogêneo, previsto no art. 79 do mesmo Códex. Para tanto, argumenta que as condutas de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido perpetradas pelo referido Réu, conforme
narrado na Inicial, ocorreram em contextos fáticos distintos, o que teria dado causa à dupla
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal e, por conseguinte, exigiria a resposta estatal
pela prática de dois delitos.
Em Contrarrazões ao Recurso, o MPM refutou os argumentos defensivos e
requereu a manutenção da Sentença condenatória imposta a ambos os Acusados.
A Defensoria Pública, por seu turno, contrapôs os fundamentos da Acusação, os
quais buscam o agravamento da condenação infligida ao segundo Réu e, da mesma forma,
postulou a preservação da Sentença nos moldes delineados pelo Colegiado a quo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dr. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos e, no mérito, pronunciou-se “pelo
desprovimento do Apelo Ministerial e dos Apelos defensivos, mantendo-se a r. Sentença
condenatória a quo”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.
Insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª
CJM, de 26 de março de 2023, que condenou o ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS
CAMPOS à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a 100 (cem) dias-multa,
sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, e
o ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão
e a 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, também como
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Passa-se à análise individualizada dos Apelos interpostos.
1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União atuando em favor
do ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS:
Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Apelante na
forma do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que
“(...) o apelante não agiu com vontade livre e consciente de praticar a conduta (...)” delitiva,
uma vez que “(...) ele pegou a arma e apenas quis mostrá-la para o colega de farda,
afastando a vontade dirigida em ‘portar’ ou ‘trazer consigo’ arma de fogo (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena-base no seu
mínimo legal, aduzindo, para tanto, que “(...) não pode o Judiciário negativar tal
circunstância em razão de condutas administrativas já resolvidas e corrigidas pelo Exército
Brasileiro”, e que “(...) entre as circunstâncias do art. 69 do CPM, só caberia negativar os
antecedentes, todavia, ainda assim, ficha disciplinar não é Certidão de antecedentes
criminais nem se equipara (...)”.
Por fim, a Defesa Pública requereu “(...) sejam consideradas prequestionadas
todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e
jurisprudência (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida, uma vez que se encontram comprovadas
a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
O caput do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, que trata do porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido, assim dispõe:
“(...) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (...)” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito em testilha, Renato Marcão afirma que “(...) o art. 14 da
Lei n. 10.826/2003 constitui norma penal em branco (...)”, assim, sua eficácia está “(...)
condicionada à existência de outras espécies normativas, dependendo basicamente dos
Decretos n. 9.847 e 10.030, ambos de 2019 (...)” (Grifo nosso) (Estatuto do Desarmamento.
São Paulo. Saraiva. 2021. p. 53).
Nesse aspecto, a elementar “determinação legal ou regulamentar” do tipo penal
em apreço refere-se ao Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamentou a Lei nº
10.826/2003 “(...) para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a
comercialização de armas de fogo (...)” (Grifos nossos), enquanto a Portaria nº 1.222, de 12
de agosto de 2019, do Comando do Exército, por sua vez, estabeleceu parâmetros de aferição
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito,
arrolando, no seu Anexo “A”, os armamentos de uso permitido, entre os quais, a pistola
calibre 40 Smith & Wesson.
A parte final do caput do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, ainda, traz como
elementar a expressão “sem autorização”, sendo que, nos termos do art. 10 da mencionada
Lei, a “(...) autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território
nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização
do Sinarm.” (Grifo nosso).
Ainda nessa perspectiva doutrinária, Renato Marcão leciona que a objetividade
jurídica do delito em comento “(...) É a incolumidade pública; a segurança pública. Busca-
se evitar o cometimento de outros crimes relacionados direta ou indiretamente com porte de
arma de fogo (...)” (ob. cit., p. 53).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete o delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido viola a ordem administrativa militar,
atraindo a incidência da alínea “e” do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense,
in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar (...)” (Grifos nossos).
Os ensinamentos de Rodrigo Garcia Vilardi (Crime militares extravagantes: volume único.
Coordenação de Cícero Robson Coimbra Neves. Juspodivm. São Paulo. 2022. pp. 682/683)
são pertinentes nesse sentido:
“(...) sendo atribuição das Instituições Militares e seus respectivos Comandos as prescrições
regulamentares relativas à aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas
de fogo e de munição dos militares (ativos e inativos) que integram seus quadros, consoante o
disposto no Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação (Decreto Federal n°
9.487/2019), a prática das condutas descritas no tipo penal do art. 14 do Estatuto por
militares (da ativa, da reserva ou reformados) por desrespeitares as prescrições legais e
regulamentares militares violam, no entender aqui exposto, a ordem administrativa militar e,
por tal motivo, caracterizam-se como crime militar de porte ilegal de arma de fogo, acessório
e munição de uso permitido por afetação da regularidade das instituições militares (art. 14 do
Estatuto c.c alíneas “e” do inciso II ou “a” do inciso III do art. 9º do CPM)
independentemente do lugar ou situação na qual o militar, auto (sic) da conduta típica se
encontre (...)” (Grifos no Original).
Feitos esses esclarecimentos preambulares, quanto à autoria, o Acusado
confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, ou seja, que portou arma de
fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regulamentar e em local sujeito à Administração Militar, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:
“(...) JUIZ: O senhor pode descrever como foi a ocasião em que houve o disparo?
Primeiramente, o momento em que o KÉRCIO chegou, lhe chamou e lhe entregou a arma e
após o disparo.
ACUSADO: Eu estava de plantão na guarda (...) Por volta das 10 ou 11 horas, me chamou lá
dizendo que o KÉRCIO queria falar comigo (...) Ele (o KÉRCIO) tirou debaixo do banco a
pistola do pai dele (...) Eu fiquei impressionado porque não tinha visto assim uma pistola .40
(...) Eu pedi para ele pra (sic) eu mostrar pro (sic) JENIEL (o ofendido). E o mesmo (sic) (o
KÉRCIO) falou que era muito perigoso por causa do pai dele que era policial militar. Eu pedi
para ele (o KÉRCIO), e ele me concedeu. Ao me conceder, eu passei pela guarda, fechei o
portão, e fui ao quarto. Mostrei pro (sic) Soldado JENIEL, e ele manuseou a arma. Após ele
manusear, ele me entregou e eu sentei em uma cadeira ao lado direito dele. Ele tava (sic)
mexendo no celular, e eu tirei o carregador e fiz o golpe de segurança e fiquei... admirando a
arma de um lado para o outro... virando assim ela (...) Foi quando eu coloquei ela de modo
lateral e apartei o gatilho. Quando eu apertei o gatilho, a arma meio que pulou da minha mão
e, quando eu olhei para o lado, o JENIEL estava desesperado, gritando e eu não sabia o que
fazer (...) Eu não sabia fazer o manuseio de pistola, mas eu olhava os oficiais fazendo (...) O
que eu sei fazer (...) o que me foi ensinado, foi utilizar e manusear o Fal e o Parafal, que é o
Fuzil (...)
(...)
JUIZ: Quando o senhor entregou, devolveu, para ele a pistola, isso foi dentro da área sob
administração militar? Isso foi dentro da área ali da Vila?
ACUSADO: Foi ali onde ficava a mesa e a rede que o Cabo instalou para deitar.
(...)
JUIZ: Então o senhor devolveu o armamento para o FRANCY KÉRCIO ali na área da
guarda? É isso?
ACUSADO: (...) Sim, senhor.
JUIZ: Quando o senhor devolveu esse armamento para o FRANCY KÉRCIO, você chegou a
falar ou ele perguntou a respeito do disparo e que teria sido ferido o Soldado JENIEL?
ACUSADO: (...) O que aconteceu foi que, no momento do disparo, ele (o FRANCY KÉRCIO)
entrou no corpo da guarda falando: ‘meu Deus, CAMPOS, o que ocorreu, o que aconteceu?’
Eu falei que tinha acontecido um disparo acidental com o Soldado JENIEL. Aí ele (disse):
‘meu Deus, CAMPOS, cadê a arma?’. Eu falei: tá no quarto. Eu fui lá buscar e entreguei para
ele. Creio eu que, com o susto (...), o mesmo (o FRANCY KÉRCIO) acabou se evadindo do
local.
(...)
MPM: Como foi detalhadamente a maneira como essa arma saiu do interior do carro em que
estava o Soldado KÉRCIO para a mão do senhor (CAMPOS)?
ACUSADO: Ao me mostrar, ele (o KÉRCIO) falou que a arma era do pai dele (...) e que o pai
dele era policial militar (...) eu conheço o pai dele. Aí eu pedi para ele (o KÉRCIO) para eu
mostrar para o JENIEL que era o meu (...) colega de quarto de hora. Aí ele falou: ‘CAMPOS,
é muito perigoso e tal’. Aí eu falei: ‘por favor, deixa (sic) eu mostrar para ele’. Aí eu peguei da
mão dele que passou para a minha. Aí eu passei pela guarda, fechei o portão (...) e fui até o
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quarto (...) Aí eu falei para o JENIEL: olha aí, JENIEL, a arma do pai do KÉRCIO (...) Nisso,
eu mostrei para o JENIEL, e ele pouco olhou e depois me deu de volta. Nisso, eu me sentei ao
lado dele numa cadeira que tinha no quarto. Poucos segundos após isso (...), 20 (vinte) ou 30
(trinta) segundos por aí (...) aconteceu o disparo.
(...)
MPM: Quando ela (a arma) caiu no chão, o senhor recolheu a arma do chão ou deixou ela?
ACUSADO: (...) Eu deixei ela ao (sic) chão. Só peguei ela (sic) de novo para dar ao
KÉRCIO... para devolvê-la (...)” (Grifos nossos).
O depoimento, em Juízo, do Réu ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA
JÚNIOR confirma a versão apresentada pelo Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS de que portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e em local sujeito à administração militar,
revelando-se oportuna a transcrição dos seguintes trechos do referido depoimento:
“(...) JUIZ: E o que o senhor foi fazer lá na ocasião na guarda da vila militar?
ACUSADO: (...) na hora que ele (CAMPOS) veio eu desliguei o carro, apertei o freio de mão
no momento que o CAMPOS veio e falou comigo aí eu acho que a gente conversou ali por uns
2 (ou) 3 minutos foi quando ele olhou embaixo do banco a pistola do meu pai e foi na hora
que ele me falou “ tu tá com um pistola” aí eu olhei “ eita (sic) meu pai esqueceu a pistola” aí
foi o momento que eu peguei a pistola e coloquei aqui no lugar do freio de mão do lado da
minha coxa direita e aí no momento o soldado CAMPOS ficou com aquela euforia “ deixa eu
olhar, deixa eu olhar” e aí foi na hora que ele pediu pra (sic) ir lá mostrar pro (sic) soldado
Jeniel “deixa eu ir mostrar pro (sic) Jeniel lá na guarda” aí foi no momento que ele adentrou
o veículo meteu a mão e pegou a pistola aqui do lado da minha coxa daí foi no momento que
eu “não, não” aí ele “vou mostrar pro soldado Jeniel” foi no momento que ele pegou a pistola
e colocou atrás da blusa porque lá como é o cabo é o superior o cabo fica bem mesmo na
frente do portão, ou seja, se ele entrasse com a pistola de frente o cabo teria olhado e aí ele
colocou a pistola atrás, eu olhei o momento que ele colocou a pistola atrás, ou seja, ali na
blusa nas costas e entrou e aí foi por um momento de uns 30 a 40 segundos eu já escutei o
disparo, no momento do disparo foi quando eu desci do carro e empurrei o portão lá da vila
militar e aí foi o momento que já olhei o Jeniel no chão gritando muito e aí eu me desesperei
vossa excelência e o CAMPOS veio com a pistola me entregou a pistola e aí eu me desesperei
peguei a pistola e imediatamente fui e contei pro meu pai o que tinha acontecido e aí eu liguei
pro tenente meu tenente de turma de pelotão e informei o que teria acontecido e aí foi o
momento que eu peguei a pistola e junto com meu pai a gente foi pro batalhão e entregou a
pistola lá pro tenente coronel e isso que aconteceu.
(...)
ACUSADO: (...) Na hora que ele (Jeniel) pediu socorro pro (sic) cabo foi no momento que o
CAMPOS veio e me entregou a pistola e aí quando ele me entregou eu entrei no carro e fui ao
meu pai contar o que tinha acontecido.
(...)
JUIZ: Ele (CAMPOS) já estava com a pistola na mão ou ele foi buscar a pistola lá no local do
disparo?
ACUSADO: Já estava com a pistola na mão já.
(...)
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Consta do depoimento do Senhor KÉRCIO que o soldado CAMPOS teria dito que iria
mostrar ao soldado Jeniel e dar um susto nele, eu gostaria que o senhor detalhasse esse ponto
em particular do seu depoimento na fase do Auto De Prisão Em Flagrante.
ACUSADO: Sim me recordo, foi o que ele me falou mesmo lá no momento que ele pegou a
pistola, sim estou me lembrando ele falou “vou levar ali pra Jeniel, dar um susto nele”, aí foi
o momento que ele entrou.
(...)
MPM: O soldado CAMPOS saiu em seguida ou antes dele (do Jeniel)?
ACUSADO: Saiu bem em seguida assim no momento em que ele veio o Jeniel caiu e o
CAMPOS já veio já com a pistola foi o momento que eu adentrei a guarda e o CAMPOS me
entregou.
MPM: Nesse momento então ele sai de dentro do pnr e ele sai com a arma na mão, foi o que o
senhor disse, confirma?
ACUSADO: Sim, confirmo (...)” (Grifos nossos).
Acerca da materialidade, por intermédio da Portaria nº EB:
64076.001225/2019-09, de 9 de fevereiro de 2019, foi determinada a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante Delito no 24º Batalhão de Infantaria de Selva em São Luís/MA, tendo
sido elaborado, nessa mesma data, o Auto de Apreensão da arma utilizada na prática do
crime, Pistola Taurus, modelo PT840, calibre .40, número de série SJR 78817, nos seguintes
termos:
“(...) foi apreendido o armamento que, em tese, foi utilizado para proferir um disparo contra o
Soldado CARLOS JENIEL DE AMARANTE DA COSTA, e que culminou com a prisão em
flagrante de delito de DAVID F RANCISCO RAMOS CAMPOS (...)”.
Além disso, nessa mesma data, o Ofício nº 07/APFD/2019, do 24º Batalhão de
Infantaria de Selva, encaminhou ao Instituto Laboratorial de Análises Forenses do Maranhão
a “(...) pistola Marca Taurus PT 840, calibre .40, Nr SJR 78817, bem como um estojo
recolhido por ocasião do flagrante supramencionado, solicitando que seja realizada uma
perícia para fins de comprovação balística e de eficiência do arruamento (...)”, sendo
encaminhados, também, os seguintes quesitos a serem respondidos pelos Peritos:
“(...) a. A Pistola Taurus PT840 objeto da perícia tem condições de funcionamento?
b. A Pistola Taurus PT840 pode efetuar disparos sem que a tecla do gatilho seja acionada?
c. O estojo eventualmente encontrado foi disparado pela arma sob perícia?
d. Outros dados julgados úteis (...)”.
Em resposta ao documento supracitado, foi acostado aos autos o Laudo de
Exame de Comparação Balística n° 848/2019-INT/BAL, elaborado em 3 de abril de 2019 por
2 (dois) peritos criminais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil no Maranhão, em
cujo teor foi demonstrada a eficiência da pistola apreendida, bem como, que o projétil que
atingiu o Ofendido percorreu a alma do cano da referida arma, tendo, ainda, sido respondidos
os quesitos formulados, nos seguintes termos:
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 3.3 TESTES DE EFICIÊNCIA
3.3.1 Arma
Realizados os testes de funcionamento, constatou-se que a arma em apêndice se encontrava,
no momento dos exames, com seu respectivo mecanismo eficiente para a realização de
disparos com produção de tiros.
3.3.2 Cartuchos
Depois de testados em arma de igual calibre, verificou-se que os cartuchos encaminhados
tiveram percussão e deflagração normal com expulsão regular de projétil.
(...)
3.5 MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA
Realizada a coleta e identificação dos projéteis padrões (PP’s), estes foram submetidos ao
estudo comparativo com o projétil questionado (PQ) encaminhado. Sendo constatado o
resultado POSITIVO, devido às convergências encontradas nos microestriamentos impressos
neles. Assim, é possível afirmar que o projétil questionado percorreu a alma do cano da
pistola Taurus, calibre .40, modelo PT 840, serie SJR 78819 encaminhada e descrita no item
3.2.1 do presente laudo (...)”
4. RESPOSTAS AOS QUESITOS ENCAMINHADOS VIA OFÍCIO Nº 07/APFD/2019 –
BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS
Ante ao examinado, os peritos respondem aos quesitos encaminhados na requisição do exame:
1) Resposta: Positivo. Vide item 3.3.1 do presente Laudo;
2) Resposta: Negativo. Vide item 3.6 do presente Laudo;
3) Resposta: Positivo. Vide item 3.5 do presente Laudo. (...)” (Grifos no original).
O documento acima citado demonstra inequivocamente que o armamento
utilizado pelo Réu encontrava-se em pleno funcionamento e que o projétil que atingiu o
Ofendido, de fato, percorreu a alma do cano da pistola Marca Taurus PT 840, calibre .40, Nr
SJR 78817, restando assim comprovada a materialidade delitiva.
Nesse ponto, vale ressaltar que, embora o delito previsto no art. 14 da Lei nº
10.826/2003 seja crime de perigo abstrato, não sendo, portanto, exigido o exame pericial
como prova material do delito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o
entendimento no sentido de que “(...) demonstrada, por laudo pericial, a total ineficácia da
arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada
(...)”, em face da “(...) caracterização de crime impossível dada a absoluta ineficácia do
meio (...)” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1394230/SE, Relator: Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, DJe: 09/11/2018).
Todavia, esse entendimento não aproveita os autos vertentes, pois, a toda
evidência, o Laudo Pericial demonstrou a eficácia do armamento, tanto assim que, no
contexto dos presentes autos, a pistola disparou e feriu um colega de farda do Acusado em
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias tais que o delito de lesão corporal foi objeto de investigação, porém, sem
sequer redundar na prolação de Sentença, notadamente porque foi declarada a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
porta arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, em local sujeito à Administração Militar.
A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sobretudo porque escorreitamente
demonstrada ao longo da instrução processual a elementar do tipo, em especial, “portar”.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa, assim, não merecendo reparo a condenação de primeiro grau,
assim fundamentada:
“(...) Agindo de forma consciente, livre e voluntária, o ex-Soldado DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, em local sujeito à administração militar, incorrendo
na previsão do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, mais especificificamente (sic) no verbo
"portar" (...)”.
Esse entendimento encontra eco na jurisprudência desta Corte Castrense no
sentido de que “(...) a conduta do militar se adéqua, perfeitamente, ao crime disposto no
Estatuto do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM, durante o serviço, arma de
fogo e munições sem a necessária autorização legal, incorrendo no crime previsto no art. 14
da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM (...)” (Apelação nº 7000836-
60.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 16/11/2021).
No mesmo sentido o seguinte julgado:
“Apelação nº 7000631-94.2021.7.00.0000 (DJe: 27/02/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do
citado dispositivo e trata-se de crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade
do crime restaram devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos
colhidos em juízo, bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de
negativa de autoria em juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do
Acusado Impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento
motivado, de forma que as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas
pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras
provas dos autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização,
de armamento em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização, com armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco
a regularidade da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O
entendimento predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa
aos tipos penais que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão
por unanimidade.” (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo ao
enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição na
forma do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que
“(...) o apelante não agiu com vontade livre e consciente de praticar a conduta (...)” delitiva,
uma vez que “(...) ele pegou a arma e apenas quis mostrá-la para o colega de farda,
afastando a vontade dirigida em ‘portar’ ou ‘trazer consigo’ arma de fogo (...)”.
Não assiste razão à Defesa Pública.
O acervo probatório colhido ao longo da instrução processual demonstra o dolo
na conduta do ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS que, a toda evidência,
conforme declarou em Juízo, requisitou o armamento apreendido ao Réu ex-Sd Ex FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR com a clara intenção de exibi-lo ao Ofendido Sd Ex
Carlos Jeniel Amarante da Costa, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar.
Vale salientar que o Acusado adentrou em local sob a administração militar
portando armamento de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, circunstância por ele próprio descrita no seu depoimento
colhido em Juízo:
“(...) Eu pedi para ele pra (sic) eu mostrar pro (sic) JENIEL (o ofendido). E o mesmo (sic) (o
KÉRCIO) falou que era muito perigoso por causa do pai dele que era policial militar. Eu pedi
para ele (o KÉRCIO), e ele me concedeu. Ao me conceder, eu passei pela guarda, fechei o
portão, e fui ao quarto (...)” (Grifo nosso).
O citado depoimento foi corroborado pelas declarações em Juízo do Acusado
ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR dando conta de que o Réu ex-Sd Ex
DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS “(...) pegou a pistola (...)”, dizendo que iria “(...)
levar ali pra (sic) Jeniel, dar um susto nele”, aí foi o momento que ele (o DAVID) entrou
(...)” na Vila Militar, circunstância que evidencia o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no
dispositivo penal incursionador, notadamente o verbo nuclear “portar”.
Além disso, conforme se extrai do depoimento do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO
SILVA E SILVA JÚNIOR, o Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS
pegou:
“(...) a pistola e colocou atrás da blusa porque lá, como o Cabo é o superior, o Cabo fica bem
mesmo na frente do portão, ou seja, se ele entrasse com a pistola de frente o Cabo teria olhado
e aí ele colocou a pistola atrás, eu olhei o momento que (sic) ele colocou a pistola atrás, ou
seja, ali na blusa nas costas (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, inequívoco o dolo na sua conduta.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais para além, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração
do tipo descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade do porte de arma de fogo de
uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é
suficiente para incriminar o agente, bastando, para tanto, que o sujeito pratique qualquer das
figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a incolumidade pública, na esteira da reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
“Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 204.847/RO (DJe: 27/09/2021)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e
munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se
indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo
14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.
1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe
de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar
os delitos encartados na Lei nº 10.826/2003, destacando ser prescindível qualquer
demonstração de perigo concreto ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, que é
primariamente a incolumidade pública:
“HABEAS CORPUS Nº 432.691 - MG (2018/0003241-8) (DJe: 28/06/2018)
Relator: Ministro Jorge Mussi
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO
SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) é inconteste que a seleção dos bens tutelados penalmente varia conforme a evolução e as
modificações que ocorrem na sociedade, sendo certo que determinados bens ou valores que
eram relevantes para o Direito Penal no passado deixam de sê-lo na atualidade, e vice-versa.
Por conseguinte, a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato justifica-se na medida
em que novos contextos de risco surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de
prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de danos que, se ultimados, trariam
resultados ainda mais maléficos para a comunidade.
Em observância a tais postulados, o crime de posse ilegal de arma ou munição foi tipificado
pelo legislador pátrio como sendo de perigo abstrato.
(...)
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que o simples porte ou posse
de arma de fogo ou munição é suficiente para a caracterização dos delitos previstos nos
artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, não se exigindo a ocorrência de dano
efetivo.
E, pelos mesmos motivos, também não se admite o reconhecimento do princípio da
insignificância nas referidas espécies delitivas, que representam a probabilidade de dano à
segurança e à paz públicas, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a sua
consumação, razão pela qual é inviável o juízo de atipicidade material que se pretende na
hipótese (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Por fim, em caso de manutenção da condenação, a Defesa Pública requereu a
fixação da pena-base no seu mínimo legal, aduzindo, para tanto, que “(...) não pode o
Judiciário negativar tal circunstância em razão de condutas administrativas já resolvidas e
corrigidas pelo Exército Brasileiro”, e que “(...) entre as circunstâncias do art. 69 do CPM,
só caberia negativar os antecedentes, todavia, ainda assim, ficha disciplinar não é Certidão
de antecedentes criminais nem se equipara (...)”.
Nesse caso, melhor sorte socorre a Defesa, mas, tão somente, em relação a uma
das circunstâncias judiciais apontadas pelo Juízo de primeiro grau para exacerbar a pena-
base.
De fato, por ocasião da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da
pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a personalidade do Réu ao considerar uma
transgressão disciplinar por ele cometida, senão, vejamos:
“(...) Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, quando se
deve apreciar a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, diante das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que apesar de ele não ter
antecedentes criminais, o crime cometido apresenta a circunstância de maior perigo de dano,
que de fato se concretizou com a lesão corporal grave do ofendido, decorrente de ter sido
perpetrado às proximidades do corpo da guarda contra militar de serviço. Ademais, quanto a
personalidade do réu, verifica-se que consta na folha de alterações do ex-SD CAMPOS prisão
por pronta intervenção (evento 19, fl. 05), no dia 03 de janeiro de 2018, às 03 horas,
decorrente de envolvimento em luta corporal no alojamento da 1ª CIA Fuz Sl, afetando a
disciplina e segurança do aquartelamento. À fl. 14, é possível verificar o formulário de
apuração de transgressão disciplinar, de 03 de janeiro de 2019, pelo fato retrocitado.
Presentes essas duas circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão. (...)” (Grifos nossos).
Ocorre que o art. 69 do Código Penal Militar, ao tratar da fixação da pena
privativa de liberdade, preconiza que o Juiz “(...) aprecia a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, devendo ter em conta (...) os antecedentes do réu (...)” (Grifo nosso) e,
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nesse aspecto, conforme o reiterado entendimento forjado nesta Corte Castrense, “(...) a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies
as demais circunstâncias (...)”, sendo que o “(...) segundo (personalidade do réu) (...)
concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo (...)”, tendo como “(...) espécies a
intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)” (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000523-70.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 15/08/2019).
Nesse contexto, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, tal como no caso
dos autos, no que se refere aos antecedentes do réu, “(...) trata-se de tudo o que existiu ou
aconteceu, no campo penal, ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida
pregressa em matéria criminal (...)” (Grifos nossos) (Código Penal Militar Comentado.
Forense. 2021. Rio de Janeiro. p. 143), o que, de pronto, afasta a consideração da
transgressão disciplinar cometida pelo Réu como circunstância judicial negativa.
A propósito do tema, o Enunciado nº 636 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que “(...) folha de antecedentes criminais
é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (...)” (Grifos
nossos).
Portanto, é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas
pelo Acusado não têm o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos
seus antecedentes, tampouco ser demeritória à sua personalidade para justificar a exasperação
da pena na primeira fase da dosimetria.
Essa conclusão encontra eco no seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000264-41.2019.7.00.0000 (DJe: 16/11/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
(...)
3. No mérito, estar respondendo a outra ação penal em curso na Justiça comum, sem pena
condenatória transitada em julgado; registrar transgressões disciplinares; e admitir que
praticou as condutas delituosas, declarando que "(...) 'gastou tudo com "cinema, festas,
bebidas, boate, e motel' (...)", que pegou o numerário "(...) porque tive a oportunidade e
porque quero ficar bem no grupo de amigos' (...)", e que agiu "Só no mal costume mesmo, que
eu já tinha bem antes de entrar no Batalhão. Costume desses de pegar as coisas", não
configuram quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM, aptas
a embasar a fixação da pena- base acima do mínimo legal. Precedentes do STM e do STF. O
quantum da reprimenda aplicado pelo Escabinato de primeiro grau mostra-se adequado e
proporcional. Negado provimento ao apelo do MPM. Decisão por maioria.
4. (...) Provido o recurso da Defesa. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Mais para além, ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o
condão de exasperar a pena-base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as
infrações de natureza administrativa tivessem conexão com o fato delituoso, pois, conforme
entendimento recorrente nesta Corte Castrense, no sentido de que a penalidade “(...) por
transgressão disciplinar punida anteriormente, imposta no âmbito da Administração Militar,
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo desconexa com o fato apurado em IPM ou APM, não perfaz mau antecedente para fins
de fixação de pena-base (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 28/08/2019).
Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância judicial
negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao Acusado
foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nova dosimetria
da pena deve ser realizada.
Na primeira fase da dosimetria, no que se refere às circunstâncias judiciais do
art. 69 do Código Penal Militar, e conforme já ressalvado na anterior fundamentação, mostra-
se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano, nos termos já
expendidos na Sentença condenatória de primeiro grau.
Afinal, a conduta perpetrada pelo Acusado e que redundou na materialização da
lesão corporal de natureza grave sofrida pelo Ofendido Sd Ex Carlos Jeniel de Amarante da
Costa ocorreu próximo da guarda onde guarneciam o serviço outros militares, expondo-os a
grande risco, justificando-se a exasperação da pena-base, fixando-se em 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária
calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal comum.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) a imposição da pena de multa,
quando disposta no preceito secundário do tipo penal, (...) deve levar em consideração o
princípio da proporcionalidade e atender à situação econômica do réu, em atenção ao
disposto nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000654-06.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 11/09/2023).
Além disso, a incidência da pena de multa não importa “(...) em aplicação de
legislação extravagante in mallam partem, mas obediência aos Princípios da Legalidade e
da Reserva Legal (...)” (Apelação nº 7000427-16.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José
Barroso Filho, DJe: 07/06/2023).
No mesmo sentido é o entendimento forjado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça ao estabelecer os critérios para aplicação da pena de multa:
“Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1971042 - RS (2021/0367204-0) (DJe:
29/03/2022)
Relator: Ministro Jesuíno Rissato
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a
quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta,
levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e
sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em
conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco)
salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP).
(...)
IV – (...) Agravo regimental desprovido” (Grifos nossos).
Na segunda fase, identifica-se a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do
artigo 70 do Código Penal Militar, pois o Acusado guarnecia serviço, circunstância
preponderante para a prática dos crimes a ele imputados, mas que se compensa com o
reconhecimento da circunstância atenuante da alínea “a” do inciso III do artigo 72 do
Estatuto Repressivo Castrense, uma vez que, na data do fato o Réu era menor de 21 (vinte e
um anos), devendo ser mantida a pena-base aplicada na primeira fase, na esteira do seguinte
julgado:
“Apelação nº 7000197-42.2020.7.00.0000 (DJe: 02/10/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA
DE FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAU DE
CULPA. EXTENSÃO DO DANO. ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE
"ESTAR DE SERVIÇO". CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
Não há como considerar preponderante a atenuante da menoridade relativa sobre a agravante
de "estar de serviço", considerada a entrada em vigor do Código Civil de 2003, que
estabeleceu o término da menoridade aos 18 (dezoito) anos completos. A agravante de "estar
de serviço" não encontra paralelo no direito penal comum e merece especial atenção, pois
cada membro da equipe de serviço é responsável pela segurança da Organização Militar e de
cada colega de farda. A análise do caso concreto impõe-se a compensação, pois estar de
serviço foi circunstância preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a posse do
armamento, de acordo com o art. 75 do CPM.
Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e imprudente,
realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre normas de segurança e
provoca lesões em outro militar. Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.” (Grifos nossos).
Na terceira fase, verifica-se a causa de aumento prevista no inciso I do artigo 20
da Lei nº 10.826/2003, segundo o qual “(...) Nos crimes previstos nos arts. 14 (...) a pena é
aumentada da metade se (...) forem praticados por integrante dos órgãos e empresas
referidas nos arts. 6º (...)”, sendo que o inciso I do artigo 6º do referido Diploma estabelece
que “(...) É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os
casos previstos em legislação própria e para (...) os integrantes das Forças Armadas;”
(Grifo nosso).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, considerando que o Juízo a quo sequer fez incidir essa causa de
aumento na terceira fase, tampouco que houve insurgência do Órgão de Acusação acerca
desse aspecto, deixo de aplicá-la nos autos vertentes, sob pena de violação aos Princípios da
non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.
Por tais motivos, a pena-base aplicada na primeira fase torna-se definitiva em 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor da
penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo
vigente à época do fato.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Todavia o Acusado não satisfaz os
requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, visto que a reprimenda ultrapassa 2 (dois) anos.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, “(...)
sejam consideradas prequestionadas todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as
interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência (...)”, sem que sequer apontasse
qualquer violação a artigos da Carta Magna.
Nesse contexto, o pleito não merece guarida na esteira dos seguintes julgados
desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000751-06.2022.7.00.0000 (DJe: 05/07/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...)
VII. A Defesa não apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais citados no
Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de
oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
VIII. (...) Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000263-51.2022.7.00.0000 (DJe: 12/05/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME
MILITAR POR EXTENSÃO. LEI Nº 13.491/2017. ERRO DE TIPO ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72, INCISO
III, ALÍNEA D, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa competência sem a
indicação precisa dos pilares constitucionais supostamente violados. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000342-98.2020.7.00.0000 (DJe: 01/10/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...)
Prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição das razões recursais, em pedido
genérico, elaborado pela Defesa, sob pena de violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e
93, inciso IX, da CF/88. O recurso manejado não apresentou qualquer menção a (sic)
normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em
seus fundamentos, o que evidenciou a rejeição do pedido, com fulcro no art. 324 do CPC, em
aplicação subsidiária, tendo em vista o leading case não abarcar quaisquer das hipóteses
excepcionais do §1º da normativa processual civil.
Recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
2) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União atuando em favor
do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR:
Feitos os esclarecimentos preambulares relativos ao caput do artigo 14 da Lei nº
10.826/2003 quando da análise da conduta do Réu ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS
CAMPOS, passo ao enfrentamento do recurso do Acusado ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO
SILVA E SILVA JÚNIOR.
Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do apelante na forma
do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que “(...)
ao final desta instrução processual, a despeito do entendimento proferido pelo magistrado
em sentença, não restou comprovado que o recorrente tenha agido com dolo na ação/conduta
de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido (...)”.
O argumento não merece acolhida, uma vez que se encontram comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular
Acusatória, ou seja, que portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e em local sujeito à administração militar,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:
“(...) JUIZ: E o que o senhor foi fazer lá na ocasião na guarda da vila militar?
ACUSADO: (...) na hora que ele (CAMPOS) veio eu desliguei o carro, apertei o freio de mão
no momento que o CAMPOS veio e falou comigo aí eu acho que a gente conversou ali por uns
2 (ou) 3 minutos foi quando ele olhou embaixo do banco a pistola do meu pai e foi na hora
que ele me falou “ tu tá com um pistola” aí eu olhei “ eita (sic) meu pai esqueceu a pistola” aí
foi o momento que eu peguei a pistola e coloquei aqui no lugar do freio de mão do lado da
minha coxa direita e aí no momento o soldado CAMPOS ficou com aquela euforia “ deixa eu
olhar, deixa eu olhar” e aí foi na hora que ele pediu pra (sic) ir lá mostrar pro (sic) soldado
Jeniel “deixa eu ir mostrar pro (sic) Jeniel lá na guarda” aí foi no momento que ele adentrou
o veículo meteu a mão e pegou a pistola aqui do lado da minha coxa daí foi no momento que
eu “não, não” aí ele “vou mostrar pro soldado Jeniel” foi no momento que ele pegou a pistola
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e colocou atrás da blusa porque lá como é o cabo é o superior o cabo fica bem mesmo na
frente do portão, ou seja, se ele entrasse com a pistola de frente o cabo teria olhado e aí ele
colocou a pistola atrás, eu olhei o momento que ele colocou a pistola atrás, ou seja, ali na
blusa nas costas e entrou e aí foi por um momento de uns 30 a 40 segundos eu já escutei o
disparo, no momento do disparo foi quando eu desci do carro e empurrei o portão lá da vila
militar e aí foi o momento que já olhei o Jeniel no chão gritando muito e aí eu me desesperei
vossa excelência e o CAMPOS veio com a pistola me entregou a pistola e aí eu me desesperei
peguei a pistola e imediatamente fui e contei pro meu pai o que tinha acontecido e aí eu liguei
pro tenente meu tenente de turma de pelotão e informei o que teria acontecido e aí foi o
momento que eu peguei a pistola e junto com meu pai a gente foi pro batalhão e entregou a
pistola lá pro tenente coronel e isso que aconteceu.
(...)
ACUSADO: (...) Na hora que ele (Jeniel) pediu socorro pro (sic) cabo foi no momento que o
CAMPOS veio e me entregou a pistola e aí quando ele me entregou eu entrei no carro e fui ao
meu pai contar o que tinha acontecido.
(...)
JUIZ: Ele (CAMPOS) já estava com a pistola na mão ou ele foi buscar a pistola lá no local do
disparo?
ACUSADO: Já estava com a pistola na mão já.
(...)
MPM: Consta do depoimento do Senhor KÉRCIO que o soldado CAMPOS teria dito que iria
mostrar ao soldado Jeniel e dar um susto nele, eu gostaria que o senhor detalhasse esse ponto
em particular do seu depoimento na fase do Auto De Prisão Em Flagrante.
ACUSADO: Sim me recordo, foi o que ele me falou mesmo lá no momento que ele pegou a
pistola, sim estou me lembrando ele falou “vou levar ali pra Jeniel, dar um susto nele”, aí foi
o momento que ele entrou.
(...)
MPM: O soldado CAMPOS saiu em seguida ou antes dele (do Jeniel)?
ACUSADO: Saiu bem em seguida assim no momento em que ele veio o Jeniel caiu e o
CAMPOS já veio já com a pistola foi o momento que eu adentrei a guarda e o CAMPOS me
entregou.
MPM: Nesse momento então ele sai de dentro do pnr e ele sai com a arma na mão, foi o que o
senhor disse, confirma?
ACUSADO: Sim, confirmo (...)” (Grifos nossos).
O depoimento, em Juízo, do Réu ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS
CAMPOS confirma a versão apresentada pelo Acusado ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA
E SILVA JÚNIOR de que portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e em local sujeito à administração militar,
revelando-se oportuna a transcrição dos seguintes trechos do referido depoimento:
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: O senhor pode descrever como foi a ocasião em que houve o disparo?
Primeiramente, o momento em que o KÉRCIO chegou, lhe chamou e lhe entregou a arma e
após o disparo.
ACUSADO: Eu estava de plantão na guarda (...) Por volta das 10 ou 11 horas, me chamou lá
dizendo que o KÉRCIO queria falar comigo (...) Ele (o KÉRCIO) tirou debaixo do banco a
pistola do pai dele (...) Eu fiquei impressionado porque não tinha visto assim uma pistola .40
(...) Eu pedi para ele pra (sic) eu mostrar pro (sic) JENIEL (o ofendido). E o mesmo (sic) (o
KÉRCIO) falou que era muito perigoso por causa do pai dele que era policial militar. Eu pedi
para ele (o KÉRCIO), e ele me concedeu. Ao me conceder, eu passei pela guarda, fechei o
portão, e fui ao quarto. Mostrei pro (sic) Soldado JENIEL, e ele manuseou a arma. Após ele
manusear, ele me entregou e eu sentei em uma cadeira ao lado direito dele. Ele tava (sic)
mexendo no celular, e eu tirei o carregador e fiz o golpe de segurança e fiquei... admirando a
arma de um lado para o outro... virando assim ela (...) Foi quando eu coloquei ela de modo
lateral e apartei o gatilho. Quando eu apertei o gatilho, a arma meio que pulou da minha mão
e, quando eu olhei para o lado, o JENIEL estava desesperado, gritando e eu não sabia o que
fazer (...) Eu não sabia fazer o manuseio de pistola, mas eu olhava os oficiais fazendo (...) O
que eu sei fazer (...) o que me foi ensinado, foi utilizar e manusear o Fal e o Parafal, que é o
Fuzil (...)
(...)
JUIZ: Quando o senhor entregou, devolveu, para ele a pistola, isso foi dentro da área sob
administração militar? Isso foi dentro da área ali da Vila?
ACUSADO: Foi ali onde ficava a mesa e a rede que o Cabo instalou para deitar.
(...)
JUIZ: Então o senhor devolveu o armamento para o FRANCY KÉRCIO ali na área da
guarda? É isso?
ACUSADO: (...) Sim, senhor.
JUIZ: Quando o senhor devolveu esse armamento para o FRANCY KÉRCIO, você chegou a
falar ou ele perguntou a respeito do disparo e que teria sido ferido o Soldado JENIEL?
ACUSADO: (...) O que aconteceu foi que, no momento do disparo, ele (o FRANCY KÉRCIO)
entrou no corpo da guarda falando: ‘meu Deus, CAMPOS, o que ocorreu, o que aconteceu?’
Eu falei que tinha acontecido um disparo acidental com o Soldado JENIEL. Aí ele (disse):
‘meu Deus, CAMPOS, cadê a arma?’. Eu falei: tá no quarto. Eu fui lá buscar e entreguei para
ele. Creio eu que, com o susto (...), o mesmo (o FRANCY KÉRCIO) acabou se evadindo do
local.
(...)
MPM: Como foi detalhadamente a maneira como essa arma saiu do interior do carro em que
estava o Soldado KÉRCIO para a mão do senhor (CAMPOS)?
ACUSADO: Ao me mostrar, ele (o KÉRCIO) falou que a arma era do pai dele (...) e que o pai
dele era policial militar (...) eu conheço o pai dele. Aí eu pedi para ele (o KÉRCIO) para eu
mostrar para o JENIEL que era o meu (...) colega de quarto de hora. Aí ele falou: ‘CAMPOS,
é muito perigoso e tal’. Aí eu falei: ‘por favor, deixa (sic) eu mostrar para ele’. Aí eu peguei da
mão dele que passou para a minha. Aí eu passei pela guarda, fechei o portão (...) e fui até o
quarto (...) Aí eu falei para o JENIEL: olha aí, JENIEL, a arma do pai do KÉRCIO (...) Nisso,
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu mostrei para o JENIEL, e ele pouco olhou e depois me deu de volta. Nisso, eu me sentei ao
lado dele numa cadeira que tinha no quarto. Poucos segundos após isso (...), 20 (vinte) ou 30
(trinta) segundos por aí (...) aconteceu o disparo.
(...)
MPM: Quando ela (a arma) caiu no chão, o senhor recolheu a arma do chão ou deixou ela?
ACUSADO: (...) Eu deixei ela ao (sic) chão. Só peguei ela (sic) de novo para dar ao
KÉRCIO... para devolvê-la (...)” (Grifos nossos).
Conforme os depoimentos citados, o Acusado ex-Sd Ex FRANCY KERCIO
SILVA E SILVA JUNIOR declarou que o armamento era do seu pai e que, sempre, ficava no
interior do veículo, também de propriedade do seu pai. No entanto, o referido Acusado sequer
tentou impedir que o Réu ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS adentrasse no
local sujeito à administração militar portando o aludido armamento.
Inclusive, o Réu ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS, ao ser
questionado sobre o comportamento do Réu ex-Sd Ex FRANCY KERCIO SILVA E SILVA
JUNIOR, ao vê-lo com a pistola indo em direção à guarda, respondeu que o segundo Acusado
não esboçou nenhuma reação, mas, apenas, ficou esperando no interior do veículo
estacionado em frente à guarda.
O relato do Réu ex-Sd Ex FRANCY KERCIO SILVA E SILVA JUNIOR de que
chamou, em tom de voz alto, o Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS,
a fim de tentar impedi-lo de adentrar com o armamento na Vila Militar para mostrar para o
Ofendido, é isolado e se, de fato, o tivesse chamado, em voz alta, possivelmente, o Cb
Roberto, que se encontrava na guarda, local bem próximo de onde o Réu ex-Sd Ex FRANCY
KERCIO SILVA E SILVA JUNIOR estava com o veículo estacionado, teria ouvido.
Acerca da materialidade, por intermédio da Portaria nº EB:
64076.001225/2019-09, de 9 de fevereiro de 2019, foi determinada a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante Delito no 24º Batalhão de Infantaria de Selva em São Luís/MA, tendo
sido elaborado, nessa mesma data, o Auto de Apreensão da pistola utilizada na prática do
crime, Pistola Taurus, modelo PT840, calibre .40, número de série SJR 78817, nos seguintes
termos:
“(...) foi apreendido o armamento que, em tese, foi utilizado para proferir um disparo contra
o Soldado CARLOS JENIEL DE AMARANTE DA COSTA, e que culminou com a prisão em
flagrante de delito de DAVID F RANCISCO RAMOS CAMPOS (...)”.
Ato contínuo, nessa mesma data, o local do crime foi submetido à perícia tendo
sido elaborado, por 2 (dois) peritos, o Laudo Pericial de Local de Crime de Arma de Fogo n°
01/2019, de 25 de fevereiro de 2019, nos seguintes termos:
“(...) I- HISTÓRICO
(...) Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, este primeiro sargento
FRANCISCO RAILON ROCHA CARVALHO, perito relator, compareceu à rua 4, quadra 9,
casa número 23, bairro Itaguará II, Vila Militar, na cidade de São José de Ribamar, estado do
Maranhão, com a finalidade de realizar exame de constatação de local de crime por arma de
fogo. (...)
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II- DO LOCAL
Trata-se de local interno; intramuros; coberto; um único acesso, que se dá por meio de um
portão de alumínio, em perfeitas condições de uso e com tranca eficiente. A construção possui
dois quartos, um banheiro, sala e cozinha (vide imagem 01 e croqui do local).
III- DOS EXAMES
(...) Constatou-se no local, à esquerda de quem entra pelo portão de acesso à guarda,
fragmento semelhante a osso e manchas hematóides, do tipo cotejamento e poças. Nesse
mesmo local foi encontrado um cartucho.40, marca CBC, intacto.
No local, onde ocorreu o tiro constatou-se a existência de dois beliches, dois colchões, uma
mochila preta, um cinto de guarnição, na cor verde oliva, com um porta carregador de fuzil e
um facão, todos dispostos sobre o colchão que exibia sujicidade de sangue. Ainda, sobre o
mesmo colchão foi constatada a existência de um fragmento de projetil e um estojo calibre .40,
marca CBC, apresentando significativa deformação em seu corpo. Próximo à parede do lado
direito da porta que dá acesso ao interior do quarto, debaixo do beliche onde, provavelmente,
se encontrava a vítima do tiro, permanecia o carregador municiado com cartuchos .40.
Ainda, no local, foram verificadas manchas hematóides, no piso do banheiro, nas paredes, ao
longo da sala e corpo da guarda (vide imagens 02, 03, 04, 05, e 06 do anexo fotográfico).
IV- CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi visto e analisado no local, pode-se afirmar que houve um tiro de arma
de fogo, calibre .40, no interior de um dos quartos da guarda, vindo a ferir o Sd CARLOS
JENIEL DE AMARANTE DA COSTA, que por ocasião da perícia já não se encontrava mais
no local devido ter sido conduzido para o nosocômio.
É importante deixar registrado que o cartucho encontrado fora do quarto onde houve o tiro,
indica a possibilidade de a arma ter sido manejada naquele local, antes ou após a efetivação
do tiro. (...)” (Grifos no original).
Além disso, o Ofício nº 07/APFD/2019 do 24º Batalhão de Infantaria de Selva
ao Instituto Laboratorial de Análises Forenses do Maranhão foi encaminhado “(...) em um
invólucro lacrado o armamento (...)” para perícia a “(...) pistola Marca Taurus PT 840,
calibre .40, Nr SJR 78817, bem como um estojo recolhido por ocasião do flagrante
supramencionado, solicitando que seja realizada uma perícia para fins de comprovação
balística e de eficiência do arruamento. Ainda, contendo a formulação dos seguintes
quesitos:
“(...) a. A Pistola Taurus PT840 objeto da perícia tem condições de funcionamento?
b. A Pistola Taurus PT840 pode efetuar disparos sem que a tecla do gatilho seja
acionada?
c. O estojo eventualmente encontrado foi disparado pela arma sob perícia?
d. Outros dados julgados úteis (...)”.
Em resposta ao documento supracitado, foi acostado aos autos o Laudo de
Exame de Comparação Balística n° 848/2019-INT/BAL, elaborado em 3 de abril de 2019 por
2 (dois) peritos criminais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil no Maranhão, em
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cujo teor foi demonstrada a eficiência da pistola apreendida, bem como que o projetil que
atingiu o Ofendido percorreu a alma do cano da referida arma. Além disso, foram
respondidos os quesitos formulados, nos seguintes termos:
“(...) 3.3 TESTES DE EFICIÊNCIA
3.3.1 Arma
Realizados os testes de funcionamento, constatou-se que a arma em apêndice se encontrava,
no momento dos exames, com seu respectivo mecanismo eficiente para a realização de
disparos com produção de tiros.
3.3.2 Cartuchos
Depois de testados em arma de igual calibre, verificou-se que os cartuchos encaminhados
tiveram percussão e deflagração normal com expulsão regular de projétil.
(...)
3.5 MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA
Realizada a coleta e identificação dos projéteis padrões (PP’s), estes foram submetidos ao
estudo comparativo com o projétil questionado (PQ) encaminhado. Sendo constatado o
resultado POSITIVO, devido às convergências encontradas nos microestriamentos impressos
neles. Assim, é possível afirmar que o projétil questionado percorreu a alma do cano da
pistola Taurus, calibre .40, modelo PT 840, serie SJR 78819 encaminhada e descrita no item
3.2.1 do presente laudo (...)”
4. RESPOSTAS AOS QUESITOS ENCAMINHADOS VIA OFÍCIO Nº 07/APFD/2019 –
BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS
Ante ao examinado, os peritos respondem aos quesitos encaminhados na requisição do exame:
1) Resposta: Positivo. Vide item 3.3.1 do presente Laudo;
2) Resposta: Negativo. Vide item 3.6 do presente Laudo;
3) Resposta: Positivo. Vide item 3.5 do presente Laudo. (...)” (Grifos no original).
Os documentos acima citados demonstram, inequivocamente, que o armamento
utilizado pelo Acusado encontrava-se em pleno funcionamento e que o projétil que atingiu o
Ofendido, de fato, percorreu a alma do cano da pistola Marca Taurus PT 840, calibre .40, Nr
SJR 78817, restando, assim, comprovada a materialidade delitiva.
Nesse ponto, vale ressaltar que, embora o delito previsto no art. 14 da Lei nº
10.826/2003 seja crime de perigo abstrato, não sendo, portanto, exigido o exame pericial
como prova material do delito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o
entendimento no sentido de que “(...) demonstrada, por laudo pericial, a total ineficácia da
arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada
(...)”, em face da “(...) caracterização de crime impossível dada a absoluta ineficácia do
meio (...)” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1394230/SE, Relator: Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, DJe: 09/11/2018).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, esse entendimento não aproveita os autos vertentes, pois, a toda
evidência, o Laudo Pericial demonstrou a eficácia do armamento, tanto assim que, no
contexto dos presentes autos, a pistola disparou e feriu um colega de farda do Acusado em
circunstâncias tais que o delito de omissão de socorro foi objeto de investigação, porém, sem
sequer redundar na prolação de Sentença, notadamente porque foi declarada a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
porta arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, em local sujeito à Administração Militar.
A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mormente porque escorreitamente
demonstrada ao longo da instrução processual a elementar do tipo, em especial, “portar”.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa, não merecendo reparo o Decreto condenatório de primeiro
grau, assim fundamentado:
“(...) Impende observar que FRANCY KÉRCIO entregou a arma de fogo para o ex-Soldado
CAMPOS, voluntariamente, sabedor da intenção do primeiro acusado em mostrar a pistola
para JENIEL e assustá-lo. O próprio CAMPOS assim o declarou e não há nada que contra-
indique essa versão, uma vez que o corréu apresentou versão harmônica com o que todas as
outras testemunhas disseram, demonstrou arrependimento, não mentiu em nenhum momento,
nada tendo contra o corréu para declarar algo em seu desfavor. O próprio Francy Kércio
declarou que pegou a a arma e colocou do lado do freio de mão. Ora, se não queria portar a
arma, por que motivo então a retirou do assoalho do carro onde normalmente o seu pai
deixava o armamaento? Não é verossível a sua alegação de que o Sd David Campos adentrou
pela janela do motorista do carro, onde o Sd Kércio estava sentado, tendo apanhado a arma
colocada próximo ao freio de mão do veículo. O que houve, de fato, foi a entrega livre e
voluntária do armamento ao Sd Campos, para que esse mostrasse a arma para a vítima Sd
Jeniel. Aí está caracterizado o dolo de ambos acusados em portar o armamento. Ademais,
ainda que FRANCY KÉRCIO não tenha emprestado voluntariamente a pistola para CAMPOS,
não havendo dolo como sustentou a DPU em alegações escritas, é certo que adentrou na área
da guarda da vila militar, voluntariamente, isto é, desceu do carro em que estava, entrou na
área da guarda e pegou de volta o armamento, incidindo, de qualquer maneira, no delito de
porte ilegal de arma de fogo, visto que esta última conduta indubitavelmente está
caracterizada como dolosa, impregnada de consciência do fato e vontade de recuperar o
armamento (...)”.
Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000631-94.2021.7.00.0000 (DJe: 27/02/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal constante do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do
citado dispositivo e trata-se de crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade
do crime restaram devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos
colhidos em juízo, bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de
negativa de autoria em juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do
Acusado Impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento
motivado, de forma que as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas
pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras
provas dos autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização,
de armamento em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem
autorização, com armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco
a regularidade da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O
entendimento predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa
aos tipos penais que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão
por unanimidade.” (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo,
portanto, ao enfrentamento da tese defensiva relativa à absolvição do Acusado na forma do
artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que “(...) ao
final desta instrução processual, a despeito do entendimento proferido pelo magistrado em
sentença, não restou comprovado que o recorrente tenha agido com dolo na ação/conduta de
portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido (...)”.
Não assiste razão à Defesa Pública.
O acervo probatório demonstra a vontade livre e consciente do Acusado ex-Sd
Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR de praticar a conduta delituosa encartada
no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pois, conforme declarou em Juízo, mesmo sabedor da
intenção do Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS de mostrar a
pistola para “dar um susto” no Ofendido, nada fez para impedir.
Além disso, conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Acusado
ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR ingressou, voluntariamente, na Vila
Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de pegar a pistola. Assim agindo,
independentemente de ter emprestado ou não, espontaneamente, o armamento para o
Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS, o Réu ex-Sd Ex FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR saiu da Vila Militar portando armamento de uso
permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nessas circunstâncias, portanto, resta caracterizado o dolo na conduta do Réu, o
que afasta o argumento defensivo tendente à sua absolvição.
Mais para além, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração
do tipo descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade do porte de arma de fogo de
uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é
suficiente para incriminar o agente, bastando, para tanto, que o sujeito pratique qualquer das
figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a incolumidade pública, na esteira da reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 204.847/RO - 1ª Turma (DJ: 27/09/2021)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e
munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se
indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo
14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.
1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe
de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao analisar
os delitos encartados na Lei nº 10.826/2003, destacando ser prescindível qualquer
demonstração de perigo concreto ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, que é
primariamente a incolumidade pública:
“HABEAS CORPUS Nº 432.691 - MG (2018/0003241-8) (DJe: 28/06/2018)
Relator: Ministro Jorge Mussi
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO
SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) é inconteste que a seleção dos bens tutelados penalmente varia conforme a evolução e as
modificações que ocorrem na sociedade, sendo certo que determinados bens ou valores que
eram relevantes para o Direito Penal no passado deixam de sê-lo na atualidade, e vice-versa.
Por conseguinte, a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato justifica-se na medida
em que novos contextos de risco surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de
prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de danos que, se ultimados, trariam
resultados ainda mais maléficos para a comunidade.
Em observância a tais postulados, o crime de posse ilegal de arma ou munição foi tipificado
pelo legislador pátrio como sendo de perigo abstrato.
(...)
Por tais razões, pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que o simples porte ou posse
de arma de fogo ou munição é suficiente para a caracterização dos delitos previstos nos
artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, não se exigindo a ocorrência de dano
efetivo.
E, pelos mesmos motivos, também não se admite o reconhecimento do princípio da
insignificância nas referidas espécies delitivas, que representam a probabilidade de dano à
segurança e à paz públicas, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a sua
consumação, razão pela qual é inviável o juízo de atipicidade material que se pretende na
hipótese” (Grifos nossos).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis em relação aos Acusados:
“(...) Além da prova documental e pericial, destacam-se também a higidez da prova
testemunhal e os interrogatórios em juízo do ofendido e dos Acusados, tudo corroborando o
cenário fático bem escrutinado nos autos.
Indubitavelmente, todo o acervo probatório aponta de maneira inconteste a autoria delitiva,
com conclusões óbvias no sentido de que os Acusados FRANCY KÉRCIO e DAVID CAMPOS
portaram a pistola de calibre permitido (.40), entretanto, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (sem possuir habilitação), em local sujeito à
administração militar.
Assim agindo, de forma livre, consciente e voluntária, os ex-Soldados DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS e FRANCY KÉRCIO cometeram o crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 9º, II, do Código Penal
Militar.
Entrementes, pugna o MPM pela condenação do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO, por duas vezes,
como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM
(por duas vezes), em concurso material, na forma do art. 79 do CPM, sob o argumento de que,
em um primeiro momento, o acusado cedeu ou emprestou arma de fogo para que fosse portada
pelo também acusado, ex-Sd Ex DAVID CAMPOS, em lugar sujeito à administração militar. E,
após o disparo ocorrido, FRANCY KÉRCIO recebeu a arma de DAVID CAMPOS e a ocultou,
logo, portando-a novamente.
Ora, não é possível a incidência do concurso material, haja vista que o tipo penal em tela
versa sobre um crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado ou plurinuclear). A norma
penal é descrita em várias condutas no mesmo artigo, ou seja, contém vários verbos como
núcleos do tipo, entretanto, o caso em si revela condutas realizadas no mesmo contexto fático,
caracterizando delito único (fases de um mesmo crime) e não delitos autônomos.
(...)
Ademais, estamos diante de um fato típico, antijurídico e culpável, nas iras do tipo penal do
art. 14 da Lei nº 10.826/03, devendo deve ser mantida a condenação nos termos e
fundamentos proferidos, a nosso viso, com sanção penal aplicada sob critérios bem sopesados
no caso concreto. Assim, não merecem prosperar os Apelos tanto do MPM quanto da il.
Defesa.
(...)
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento dos
Recursos de Apelação interpostos e, no mérito, pronuncia -se pelo desprovimento do Apelo
Ministerial e dos Apelos defensivos, mantendo-se a r. Sentença condenatória a quo (...)”
(Grifos nossos).
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Refutada a tese defensiva e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau.
3) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor do ex-
Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR:
Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença
condenatória de primeiro grau em relação ao ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA
JÚNIOR, para condená-lo pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por 2 (duas)
vezes, combinado com o inciso II do art. 9º do Código Penal Militar e a aplicação do disposto
no art. 79 do Estatuto Repressivo Castrense, sustentando, para tanto, que:
“(...) No caso vertente, há inequívoca pluralidade material de delitos, mormente porque o
apelado, mediante duas ações, praticou dois crimes, idênticos (concurso material
homogêneo).
As condutas foram finalisticamente direcionadas a atingir o bem jurídico tutelado
(incolumidade pública) em momentos e circunstâncias distintas.
(...)
Dessa forma, o ora recorrido cometeu a infração penal elencada no artigo 14 da Lei
nº10.826/03, por duas vezes, na linha temporal abaixo resumida:
1. A primeira consumação do delito de porte ilegal de arma de fogo ocorreu quando FRANCY
KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR cede, de maneira gratuita, ou empresta a pistola Taurus,
modelo PT 840, calibre .40, registro SJR 78817 ao então Soldado DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS, para que este adentrasse em lugar sujeito à administração militar
portando o armamento;
2. A segunda consumação do delito de porte ilegal de arma ocorre quando FRANCY KÉRCIO
SILVA E SILVA JÚNIOR, agindo com finalidade delitiva diversa da primeira, ingressa na área
militar para receber o artefato bélico e ocultá-lo, após ouvir um disparo.
(...)
Muito embora a lei estabeleça diversos núcleos verbais (tipo misto alternativo), o contexto
não é único. A ocultação se deu quando FRANCY KÉRCIO saiu do local do crime e foi para a
casa de seu genitor. Nem mesmo o espaço físico onde se desenrolaram as condutas de
emprestar e ocultar coincide.
Os propósitos relativos a cada conduta são individuais, decorrentes de eventos sucessivos e
independentes.
Desta feita, merece reparo a decisão de primeira instância no que concerne à não aplicação
do instituto do concurso material de crimes (...)” (Grifos nossos).
Não assiste razão ao Parquet Castrense, pois o delito encartado no art. 14 da Lei
nº 10.826/03 é plurinuclear ou de conteúdo variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de
uma norma penal que enumera, no mesmo dispositivo, várias condutas que são perpetradas
em contexto fático idêntico, assim, trata-se de um tipo penal que abarca vários verbos
nucleares que compõem um delito único ou fases de uma mesma conduta criminosa.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme leciona o Professor Renato Marcão, é possível:
“(...) praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido,
previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, mediante a realização de um dos 13 (treze) verbos
descritos na norma penal incriminadora, quais sejam: 1) portar; 2) deter; 3) adquirir; 4)
fornecer; 5) receber; 6) ter em depósito; 7) transportar; 8) ceder, ainda que gratuitamente; 9)
emprestar; 10) remeter; 11) empregar; 12) manter sob guarda; ou 13) ocultar (...)” (ob. cit., p.
54).
E complementa aduzindo que “(...) A prática de dois ou mais verbos descritos,
em um só contexto, tipifica crime único (...)” (Grifo nosso) (ob. cit., p. 54).
Como no caso dos autos, o Acusado ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E
SILVA JÚNIOR praticou, no mesmo contexto fático, diversos verbos nucleares do tipo
encartado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, entre os quais a figura nuclear “portar” quando
esteve com o armamento no carro no momento em que conversou com o Acusado ex-Sd Ex
DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS na frente da guarda; “emprestar”, quando
entregou a arma ao Acusado ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS para que
fosse mostrada ao Ofendido; “receber”, quando ouviu o disparo e adentrou na Vila Militar,
local sob administração castrense, para pegar a pistola de volta; e “ocultar”, quando saiu da
guarda, entrou no veículo e foi embora.
Conforme se extrai do cotejamento dos depoimentos dos Réus, o Acusado ex-
Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS portou a arma até o efetivo disparo contra o
Ofendido, tendo declarado em Juízo que, “(...) Poucos segundos após (...)” mostrar o
armamento ao Ofendido, “(...) 20 (vinte) ou 30 (trinta) segundos por aí (...) aconteceu o
disparo (...)”. Já o ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR declarou em Juízo
que, após o ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS entrar na Vila Militar:
“(...) por um momento de uns 30 a 40 segundos eu já escutei o disparo, no momento do
disparo foi quando eu desci do carro e empurrei o portão lá da vila militar e aí foi o momento
que já olhei o Jeniel no chão gritando muito e aí eu me desesperei (...) e o CAMPOS veio com
a pistola me entregou a pistola e aí eu me desesperei peguei a pistola e imediatamente fui e
contei pro (sic) meu pai (...)” (Grifo nosso).
Dessa forma, considerando que as figuras nucleares “portar”, “emprestar”,
“receber” e “ocultar” foram praticadas no mesmo contexto fático, inclusive, em curto espaço
de tempo, inequivocamente o caso dos autos revela tratar-se de delito único, vale dizer, etapas
de um mesmo crime e não práticas delituosas de natureza autônoma como tenta impingir o
Órgão ministerial.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o “(...) delito previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (...)” é “(...) tipo penal (...) misto-alternativo (...)” (Agravo
Regimental no Recurso Especial n° 1947592/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe: 03/03/2022), pois “(...) prevê diversos núcleos que, uma vez praticados no mesmo
contexto fático, caracterizam apenas um delito (...)” (Habeas Corpus n° 516153/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 24/08/2020).
Dessa forma, considerando que o Acusado praticou mais de um verbo nuclear
do referido art. 14 da Lei n° 10.826/2003 no mesmo contexto fático da empreitada criminosa,
sua conduta caracteriza apenas um delito na modalidade “portar” arma de fogo de uso
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitido, o que afasta a tese ministerial de concurso homogêneo de crimes.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) pugna o MPM pela condenação do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO, por duas vezes, como
incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM (por
duas vezes), em concurso material, na forma do art. 79 do CPM, sob o argumento de que, em
um primeiro momento, o acusado cedeu ou emprestou arma de fogo para que fosse portada
pelo também acusado, ex-Sd Ex DAVID CAMPOS, em lugar sujeito à administração militar. E,
após o disparo ocorrido, FRANCY KÉRCIO recebeu a arma de DAVID CAMPOS e a ocultou,
logo, portando-a novamente.
Ora, não é possível a incidência do concurso material, haja vista que o tipo penal em tela
versa sobre um crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado ou plurinuclear). A norma
penal é descrita em várias condutas no mesmo artigo, ou seja, contém vários verbos como
núcleos do tipo, entretanto, o caso em si revela condutas realizadas no mesmo contexto fático,
caracterizando delito único (fases de um mesmo crime) e não delitos autônomos.
Nesse sentido, vale citar o escólio de DAMÁSIO DE JESUS, quanto aos crimes de ação
múltipla ou de conteúdo variado:
“São crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação. Ex.: art. 122, em que
os verbos são “induzir”, “instigar” ou “prestar” auxílio ao suicídio ou à automutilação.
Nesse caso, mesmo que sejam praticadas as três formas de ação, elas são consideradas fases
de um só crime. Podem ser citados outros exemplos, como os dos arts. 234, 289, § 1 o etc.
(Jesus, Damásio de. Parte geral/Damásio de Jesus; atualização André Estefam. – Direito
penal. vol. 1 – 37º ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, ebook)” (destaque nosso) (...)”
(Grifos no original).
Confirmada a condenação imposta ao ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E
SILVA JÚNIOR, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, mormente porque entre a data do
recebimento da Denúncia, em 19 de setembro de 2019, e a da publicação da Sentença
condenatória, em 26 de março de 2023, transcorreu o lapso superior a 2 (dois) anos,
conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que,
na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por
conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos ministerial
e defensivo em relação ao ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR, para
manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos; e em dar
provimento parcial ao Apelo defensivo em relação ao ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO
RAMOS CAMPOS para, mantida a condenação, fixar a pena em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária
calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c a alínea “e” do inciso II do art. 9º do
Código Penal Militar, com o direito de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, em caso de cumprimento da pena. Por fim, voto no sentido de declarar, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal do ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA
JÚNIOR, na modalidade retroativa, conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código
Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos
de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359437v2 e do código CRC 30193aa2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/3/2024, às 14:56:48
7000852-09.2023.7.00.0000
40001359437 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000852-09.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos ex-Soldados
(ex-Sd) do Exército Brasileiro David Francisco Ramos Campos e Francy Kércio Silva e Silva
Júnior, doravante primeiro e segundo Acusados, respectivamente, ambos patrocinados pela
Defensoria Pública da União (DPU), bem como o Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), todos em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, ao
julgar parcialmente procedente a Denúncia formulada pelo Parquet Miliciens, fixou ao
primeiro Réu a reprimenda penal de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente
aberto, acrescida da pena de multa de R$ 3.327,00, por incurso no crime do art. 14 da Lei
10.826/2003, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e” do Código Penal Militar (CPM) -
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e, em relação ao segundo Réu, a sanção penal
de 2 anos de reclusão, com a concessão do sursis, acrescida da pena de multa de R$1.663,50,
também pela prática do delito do art. 14 do mencionado Estatuto do Desarmamento.
Os Recursos de Apelação interpostos são cabíveis e adequados ao instante
processual em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c art. 526,
alínea “a”, ambos do CPPM.
Quanto à observância dos prazos para as manifestações das pretensões, os
instrumentos recursais oferecidos são tempestivos, em obediência ao art. 529, do CPPM.
Ademais, inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer; as
Partes Apelantes são dotadas de legitimidade; bem como se observa, in status assertionis, a
sucumbência suficiente para se evidenciar os seus respectivos interesses recursais.
Assim, os Apelos são dignos de conhecimento.
Colhe-se dos autos, em síntese, que, no dia 9.2.2019, o então Sd David
Francisco Ramos Campos estava de serviço de sentinela à Vila Militar do COHATRAC, em
São José de Ribamar-MA, quando, por volta das 10h30, recebeu a visita do, à época, Sd
Francy Kércio Silva e Silva Júnior.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Kércio conduzia o veículo Chevrolet Cobalt, cor preta, placa OJA7679,
bem como portava, irregularmente, a pistola Taurus, modelo PT 840, calibre .40, registro SJR
78817, que pertencia a seu pai, quando parou o referido veículo em frente à guarda da Vila
Militar para encontrar o ex-Sd Campos.
Nesse instante, o ex-Sd Kércio emprestou a mencionada arma de fogo ao ex-Sd
Campos, para que este realizasse uma espécie de brincadeira com o Sd Carlos Jeniel de
Amarante da Costa, o qual estava de serviço no interior da Vila Militar.
O ex-Sd Campos, em posse do referido armamento, dirigiu-se ao quarto em que
se encontrava o Sd Jeniel, o qual estava em momento de descanso, deitado sob sua cama,
manuseando seu aparelho celular. Ao chegar à instalação, o Sd Campos, com a intenção de
brincar com colega de farda, manejou a pistola, puxou o ferrolho à retaguarda, retirou o
carregador, acionou o gatilho e, de modo negligente, efetuou um disparo. O projétil atingiu o
antebraço direito do Sd Jeniel, o que lhe ocasionou lesão corporal de natureza grave.
Após a realização do disparo e, consequentemente, lesionar o Ofendido, o ex-Sd
Campos abandonou a arma no local e fugiu sem prestar o socorro necessário ao Sd Jeniel.
Logo em seguida, o ex-Sd Kércio adentrou a área militar, pegou a arma de fogo e partiu com
o veículo em alta velocidade, também sem prestar qualquer auxílio à Vítima.
Por esses fatos, o MPM imputou ao primeiro Acusado, o ex-Sd Campos, os
crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei
10.826/2003, c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM; e de lesão corporal culposa agravada
pela recusa de socorro à vítima, conforme tipificado no art. 210, § 1º, c/c art. 9º, inciso II,
alínea “a”, do mesmo Código.
Quanto ao segundo Acusado, o ex-Sd Kércio, o Parquet imputou-lhe os delitos
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/ 2003,
c/c art. 9º, inciso II, do CPM, por duas vezes; e de omissão de socorro, conforme art. 135 do
CP, c/c o art. 9º, inciso II, do Estatuto Repressivo Castrense.
Após a Sentença, convergiram as Partes em relação ao fragmento da Sentença
que declarou a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato referente ao crime de lesão corporal culposa agravada, atribuído ao
primeiro Acusado, e ao de omissão de socorro, imputado ao segundo Condenado. Portanto,
tais fatos repousam permanentemente sob o invulnerável manto da coisa julgada.
Assim, os debates inerentes ao julgamento destas Apelações orbitam as
questões de fato e de direito relacionadas à imputação do delito de arma de fogo de uso
permitido a ambos os Réus.
Requer o Parquet das Armas tão somente a ampliação da condenação imposta
ao Segundo Acusado, por compreender que, com suas condutas, o Réu não cometeu somente
um, mas sim dois delitos de porte ilegal de arma em concurso material, na forma do art. 79 do
Códex Penal Castrense, devido à existência de ações autônomas, resultantes da prática de
mais de um crime da mesma espécie.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assevera que, ao emprestar ou ceder a arma ao primeiro Imputado, para que ele
adentrasse a Organização Militar (OM) armado e em seguida viesse a efetuar o indesejado
disparo contra a Vítima, o ex-Sd Kércio teria incidido na primeira prática da conduta
delituosa. Em acréscimo, aduz que, ao resgatar o armamento abandonado no local onde
ocorrera o mencionado incidente, estaria o Apelado incurso novamente no mesmo crime, em
concurso material homogêneo.
A Defesa do ex-Sd Campos pugna pela absolvição por atipicidade do fato diante
da ausência de dolo, ancorada na tese de que ele não teria agido com o dolo de portar
indevidamente o armamento trazido pelo outro Acusado. De maneira subsidiária, postula a
redução da sanção imposta, sob o argumento de que a personalidade do Réu não traz
elementos desabonadores capazes de afastar a pena base do mínimo legal.
A Defesa de Kércio, por sua vez, limita-se a requerer a reforma da Sentença
pela ausência de dolo na conduta do Réu, sob o argumento de que não restou comprovado
que o Recorrente teria agido com a intenção de portar ilegalmente arma de fogo de uso
permitido. Nesse sentido, alega que: i) tanto o carro que o Acusado conduzia quanto a pistola
objeto material do crime pertenciam ao seu genitor; ii) o Réu não tinha conhecimento de que
o armamento estava debaixo do banco do carro; e iii) o ex-Sd Campos avistou a pistola e,
sem a anuência do segundo Acusado, pegou-a, colocou-a nas costas e direcionou-se para o
interior da Guarda da Vila Militar.
Por ser infração penal cuja previsão exorbita topograficamente as fronteiras do
CPM, a sua natureza militar, a qual por consequência atrai a competência desta Justiça
Castrense, pressupõe a adequação indireta do fato a uma das hipóteses do art. 9º do Códex
Repressivo Castrense. No caso, os fatos imputados aos Acusados encontram subsunção na
alínea “e” do inciso II do mencionado artigo, uma vez que foram praticados contra a ordem
administrativa militar e por agentes que, ao tempo do crime, eram militares. Exsurge,
portanto, a competência da Justiça Militar da União (JMU) para o julgamento da questão, nos
termos do art. 124 da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Dito isso, passa-se ao exame dos fatos narrados e submetidos, neste processo,
aos crivos do contraditório e da ampla defesa, cuja adequada apreciação e realização do juízo
de subsunção demanda a análise fragmentada do tipo.
O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontra-se tipificado
no art. 14 da lei 10.826/2003, que comina a pena de 2 a 4 anos de reclusão acrescida de multa
ao agente que:
“[...] Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
Quantos aos elementos objetivos e normativos do delito, o tipo penal grafado
pelo Estatuto do Desarmamento e imputado aos Réus utiliza, respectivamente, as expressões
“arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido” e “sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar”.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o delito em comento configura norma penal em branco
heterogênea, porquanto sua estrita compreensão reclama a complementação por outro
diploma normativo de densidade diversa. No cenário em exame, o ato normativo capaz de
identificar a categoria da arma objeto material dos delitos é a Portaria 1.222/2019, do
Comandante do Exército, que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres
nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, em vigor na data do
fato denunciado.
Segundo o Anexo A da citada Portaria, a pistola Taurus calibre 40, modelo PT
840, que fora portada inicialmente pelo ex-Sd Kércio e, em sequência, cedida ao ex-Sd
Campos para prática do mesmo delito, é classificada como calibre de uso permitido.
A materialidade dos crimes imputados aos Acusados restou cabalmente
demonstrada, inclusive sem contestação das Partes, não somente pelo auto de apreensão da
arma de fogo utilizada no delito, mas também pela Autorização de Carga de Armamento
expedida pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, em nome do Terceiro-Sargento da
Polícia Militar (3º Sgt PM) Francy Kércio Silva e Silva, pai do Segundo Acusado, referente a
uma Pistola Taurus, modelo PT840, calibre. 40, número de série SJR 78817.
Ademais, no Laudo Pericial de Local do Crime de Arma de Fogo 01/2019, os
peritos constataram que, no cenário do delito, foi possível identificar a presença de um
fragmento de projétil, um estojo calibre .40 de marca CBC e um carregador municiado com
cartuchos .40, nos seguintes termos:
“No local, onde ocorreu o tiro constatou-se a existência de dois beliches, dois colchões, uma
mochila preta, um cinto de guarnição, na cor verde oliva, com um porta carregador de fuzil e
um facão, todos dispostos sobre o colchão que exibia sujicidade de sangue. Ainda, sobre o
mesmo colchão foi constatado a existência de um fragmento de projétil e um estojo calibre .40,
marca CBC, apresentando significativa deformação em seu corpo. Próximo à parede do lado
direito da porta que dá acesso ao interior do quarto, debaixo do beliche onde, provavelmente,
se encontrava a vítima do tiro, permanecia um carregador municiado com cartuchos .40”.
No mesmo sentido, o Laudo de Exame de Comparação Balística 848/19
INT/BAL concluiu que a arma apreendida e submetida a exame apresentava mecanismo
eficiente para a realização de disparos, bem como que os cartuchos demonstraram capacidade
de percussão e deflagração normal com expulsão regular de projétil. Com relação à
microcomparação balística, comprovou que os microestriamentos encontrados nos cartuchos
padrões, oriundos dos testes de eficiência da pistola, eram convergentes com as micromarcas
percebidas nos cartuchos questionados. Por fim, afirmou que: “o projétil questionado
percorreu a alma do cano da pistola Taurus, calibre .40, modelo PT 840, Série SJR 78819
encaminhada [...]”
Portanto, as provas produzidas fazem emergir a total certeza acerca da
materialidade delitiva, porquanto nos permite afirmar que o objeto material do delito tratava-
se de uma pistola Taurus .40, modelo PT 840, cujo calibre permite classificá-la como arma de
uso permitido. Ademais, não restou demonstrada a autorização ou determinação legal para o
seu uso nas circunstâncias do fato apurado.
Analisada a materialidade dos delitos, avança-se ao exame da autoria.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à conduta praticada pelo ex-Sd Campos, as provas são contundentes
para conduzir o julgador à certeza de que, no dia 9.2.2019, o primeiro Acusado, após receber
a arma de fogo do ex-Sd Kércio, dirigiu-se ao alojamento e, ao chegar à instalação, puxou o
ferrolho da arma à retaguarda, retirou o carregador da pistola, puxou o gatilho e, dessa forma,
efetuou um disparo, que acidentalmente atingiu o Sd Jeniel.
Em que pese o crime de lesão corporal culposa agravada pela omissão de
socorro imputado a este Acusado tenha sido atingido pela prescrição da pretensão punitiva,
subsiste a punibilidade em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Nesse sentido, não pairam dúvidas de que o Acusado Campos, de forma voluntária e
consciente dos seus atos, portou o armamento e expôs a situação de perigo a todo o efetivo
militar presente naquela localidade.
Tal conclusão pode ser perfeitamente extraída, até mesmo com certa
incomplexidade, dos depoimentos da Vítima da lesão corporal e das Testemunhas, bem como
do interrogatório dos Acusados.
Quanto ao ponto, transcrevo fragmentos do depoimento do ofendido Sd Jeniel
que assim declarou:
[...] que o ex-Sd Kércio chegou onde ele estava e começou a mostrar o armamento para o ex-
Sd Campos; que quando se deu conta, o disparo já havia sido feito contra si em seu braço;
[...] que os acusados não prestaram socorro; que o acusado ex-Sd Campos não se fez presente
no local em que o ofendido estava caído sangrando, mas que ficou dentro de um carro; que o
acusado ex-Sd Kércio tinha disponibilidade para lhe colocar em um veículo e lhe levar ao
médico, mas não fez isso; que o ex-Sd Kércio entrou em um carro e saiu do local do crime em
alta velocidade para não lhe prestar o socorro devido; [...] não chegou a ver o Acusado ex-Sd
Campos apontando o armamento para ele, visto que estava distraído utilizando seu celular;
que foi surpreendido pelo disparo no seu braço; que no dia o ex-Sd campos estava no horário
de descanso com ele, quando foi chamado pelo ex-Sd Kércio para o lado de fora; [...] que
estava dentro do alojamento; que não viu se o ex-Sd Kércio entrou no alojamento ou
estacionou com o carro próximo a si porque estava deitado na cama com o celular em mãos;
que caiu dentro da garagem e que conseguia olhar o ex-Sd Kércio do lado de fora da Vila
Militar em um carro; que caiu por volta de três ou quatro metros de distância do ex-Sd Kércio;
que não sabe informar como o ex-Sd Kércio pegou novamente o armamento; que o ex-Sd
campos estava dentro do quarto com ele durante todo o ocorrido, mas não lhe prestou socorro
e auxílio; que o ex-Sd Campos não fugiu do local do ocorrido, mas sim, se manteve presente
durante todo o tempo; [...] que não viu o ex-Sd Campos manuseando o armamento; que o ex-
Sd Kércio não estava dentro da guarda e que só o viu no momento em que caiu no chão
sangrando; que viu o ex-Sd Kércio fora da Vila Militar em um carro; que viu o momento em
que o ex-Sd Campos saiu de dentro da vila e foi até o ex-Sd Kércio, porque o Sd Roberto
Lopes o chamou; que não viu o momento em que o ex-Sd Kércio deixou a Vila Militar com o
armamento porque estava caído no chão; que não teve nenhum desentendimento pretérito com
os acusados; que não tem conhecimento do que motivou os acusados a realizarem o ato. Às
perguntas da Defesa Constituída do ex-Sd Kércio, respondeu: que estava dividindo os quartos
de hora com o ex-Sd Campos; que conhecia os acusados desde a data de incorporação e que
fizeram cursos e treinamentos juntos; que nunca houve desentendimento durante o tempo de
convivência conjunta entre ele e os acusados; que durante o período de 1 (um) ano convivendo
com os acusados, tinha um relacionamento de trabalho, uma relação respeitosa, porém sem
amizade íntima; [...] que afirma que o ex-Sd Campos estava manuseando o armamento. [...]
que não se recorda do momento em que o ex-Sd Campos entrou no quarto em que ele estava;
que, no momento em que o ex-Sd Campos entrou no quarto, o fez silenciosamente; que foi
surpreendido com o disparo e que pediu ajuda para o ex-sd Kércio; que estava falando no
celular com sua mãe, que estava passando mal e por isso; [...] que, no dia do fato, não havia
ocorrido nenhum desentendimento entre ele e os acusados; que, no momento em que o ex-Sd
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Campos saiu do quarto, não comentou nada com ele e que o mesmo saiu para atender o
chamado do Cb Roberto Lopes que o estava chamando do lado de fora do quarto; que,
durante a semana de serviço em que ocorreu o fato, não houve nada de estranho entre ele e os
acusados”
Em coerência com o depoimento do Ofendido, o acusado ex-Sd Campos
confessou toda a dinâmica dos fatos e assim declarou em seu interrogatório:
“que foi ele que efetuou o disparo; que efetuou o disparo com uma pistola taurus 40; que a
arma lhe foi cedida pelo outro acusado, ex-Sd Kércio; que cada um foi para seus quartos
descansar; QUE sua dupla no quarto de descanso era o Sd Jeniel; que o ex-Cb Lopes
informou que o ex-Sd Kércio queria falar com ele; que o ex-Sd Kércio tirou a pistola debaixo
do banco do carro; que ele pediu a pistola para o ex-Sd Kércio para mostrar para o Sd Jeniel;
que ficou impressionado com o armamento, pois nunca havia visto antes; que o ex-Sd Kércio o
informou que o armamento era perigoso e era de seu pai, policial militar; que ele, ao pegar a
arma, passou pela guarda e entrou no quarto de horas com o Sd Jeniel; que mostrou a arma
para a vítima, que a pegou e a manuseou e depois lhe devolveu. que sentou em um cadeira do
lado direito da vítima, enquanto o Sd Jeniel estava deitado na cama; que ficou admirando a
arma e acabou por apertar o gatilho e a arma “pulou” da sua mão; que, no momento em que
isso aconteceu, ficou sem reação e sem saber o que fazer;” [...] que o armamento estava
embaixo do banco que era conduzido pelo ex-Sd Kércio; que ficou deslumbrado com o
armamento, pois nunca havia visto uma pistola antes; QUE não sabe dizer como o ex-Sd
Kércio conseguiu a pistola, que não sabe dizer se o mesmo pegou escondido ou emprestado de
seu pai; que o ex-Sd Kércio só entrou até onde estava a guarda, perguntou da pistola para ele,
que foi ao quarto pegar a arma e lhe devolveu; que, após pegar a arma, saiu com o carro de
seu pai e foi embora do local; que devolveu o armamento para o ex-Sd Kércio na área da
guarda; que o ex-Sd Kércio perguntou o que havia ocorrido e que o ex-Sd Campos informou
que havia atirado acidentalmente no Sd Jeniel; que o ex-Sd Kércio pediu o armamento e logo
saiu do local. [...] que não teve nenhum tipo de instrução para manusear pistola, desde seu
ingresso em 2018; [...] que foi orientado no quartel a não brincar com armamento ou apontar
para os colegas; [...] que, ao lhe mostrar a arma, o ex-Sd Kércio informou que a arma era do
seu pai, policial militar; que quis mostrar a arma para o seu companheiro de quarto, a vítima;
que mostrou a arma para o Sd Jeniel, que olhou a arma; que, após 20 ou 30 segundos, após
ele se sentar perto da vítima e manusear a arma, ocorreu o disparo; que, depois do disparo, a
arma caiu da sua mão com a força do disparo; que só pegou a arma para entregar ao ex-Sd
Kércio; que aconteceu o disparo, foi para o corpo da guarda e o ex-Sd Kércio pediu a arma de
volta.”
Ao adotar tal conduta, o primeiro Acusado, com os atributos indissociáveis do
dolo, a consciência e a voluntariedade, incidiu no delito insculpido no art. 14 da Lei
10.826/03, na forma do verbo “portar”.
Não merece razão a Defesa do ex-Sd Campos ao asseverar que o Réu não teria
agido com dolo, com base no argumento de que ele teria pegado o armamento apenas para
mostrá-la ao colega de farda, desprovido da vontade livre e consciente de praticar a conduta
típica de “portar” ou de “trazer consigo” a pistola Taurus, calibre 40.
Restou claramente demonstrado que houve total consciência por parte do
mencionado Soldado de que se tratava de arma de fogo e que sua conduta adentraria o campo
da ilicitude. Não obstante, ele livremente decidiu por apanhá-la do segundo Acusado e, em
seguida, dirigiu-se ao interior do Corpo da Guarda.
Sabe-se que o delito do art. 14 da lei 10.826/2003 é classificado como crime de
perigo abstrato e de mera conduta, categorizações essas que se relacionam com o resultado
naturalístico, isto é, a modificação do mundo exterior provocada pela atuação do sujeito
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ativo.
Os crimes de perigo abstrato, segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias
majoritárias, encontram-se em plena sintonia com os princípios penais previstos na
Constituição da República. Na criação de delitos dessa natureza, o legislador antecipa o
momento da intervenção penal e, diante da elevada capacidade de produção de dano a um
bem jurídico penalmente relevante, considera o fato como ilícito penal, mesmo antes de
eventual ocorrência de qualquer resultado material. Como a própria denominação sugere, a
simples exposição do bem jurídico à situação de perigo de lesão é suficiente para reclamar a
proteção penal.
Importa também destacar que o tipo penal não aponta um elemento subjetivo
específico, ou seja, inexiste no modelo repressivo a descrição de uma vontade especial de
agir. Pelo contrário, como mencionado, o delito em destaque é crime de mera conduta, pois
não há sequer a exigência da produção de resultado naturalístico. Para percorrer todo o iter
criminis até a consummatio, basta a prática de um dos verbos apontados no art. 14 do
Estatuto do Desarmamento.
No caso em exame, não apenas se verificou a potencialidade causação de
resultado naturalístico danoso, mas inclusive houve a sua materialização por meio da
provocação de lesão corporal culposa agravada resultante do disparo da arma de fogo.
Mesmo que essa lesão não integre o tipo imputado ao Acusado, cabe destacar
que, a partir da periculosidade de sua ação, resultou uma lesão de natureza grave, a qual
custou ao Sd Jeniel a debilidade, a perda e a inutilização do membro superior direito e lhe
acarretou a permanente incapacidade para o trabalho.
Ressalta-se que tal fato somente restou excluído da persecutio criminis in
judicio em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fenômeno que
infortunadamente assinalou a ineficiência do aparato Estatal na prestação da tutela
jurisdicional no tempo adequado.
Portanto, ao portar a pistola Taurus, calibre 40, modelo PT 840, Série SJR
78819, sem autorização e em desacordo com determinação legal, o Acusado incidiu no art. 14
da Lei 10.826/03 e, por isso, imperativa se faz a ele a aplicação das respectivas sanções
penais.
Por fim, inobstante não haja questionamento pelas Partes, com o intuito de
fortalecer a coerência da fundamentação, destaco ser descabido, ao caso, falar em aplicação
do princípio da consunção entre o crime de lesão corporal culposa e o delito de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido. A um, porque o delito do art. 14 da Lei 10.826/03 é crime
considerado mais grave em relação ao previsto no art. 210, § 1º do CPM; e a dois, em razão
de não haver vínculo teleológico ou consequencial entre os delitos, vez que a lesão corporal
não foi resultado almejado pelo autor.
Quanto ao pleito subsidiário, também não vislumbro razão à Defesa ao requerer
a aplicação da pena no mínimo legal em virtude da alegada ausência de fatos desabonadores
da conduta deste Reú capazes de autorizar o deslocamento da pena-base acima de patamar
inicial do preceito secundário do tipo.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na dosimetria, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex)
corretamente reconheceu, na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
“maior perigo de dano” e o a “personalidade” do ex-Sd Campos. Esta devido à constatação
do envolvimento do primeiro Acusado em luta corporal, dentro das instalações da OM em
que servia, fato que foi suficiente para acarretar-lhe consequências disciplinares. E aquela em
razão dos desastrosos desdobramentos que sucederam o porte ilícito do armamento, isto é, a
lesão grave suportada pela Vítima.
Na segunda fase, igualmente de modo adequado, considerou a circunstância
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, por estar o primeiro Acusado de
serviço de sentinela na data do fato; aplicou a atenuante descrita no art. 72, inciso III, alínea
“a”, do CPM, visto que o ex-Sd Campos era, ao tempo do crime, menor de 21 anos; bem
como deixou de reconhecer a atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do mesmo Código,
pois a confissão prestada não foi imprescindível para a identificação da autoria.
Portanto, constata-se que procedeu adequadamente o CPJ ao fixar ao
Sentenciado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, com a
concessão do sursis por 2 anos, porquanto, ao acatar os princípios constitucionais do dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX) e da individualização da pena (art.
5º, inciso XLVI), bem como ao respeitar o sistema trifásico de aplicação de Nelson Hungria,
assentou a reprimenda de forma proporcional e razoável à prevenção e à reprovação do
delito.
No que concerne à tese defensiva apresentada em favor do ex-Sd Kércio, a
Defensoria Pública da União não encontra melhor sorte quando alega que não existiu o dolo,
deste Acusado, de portar a arma de fogo de forma ilegal. Sob essa perspectiva, aduz que o
carro e a pistola pertenciam ao seu pai e que o ex-Sd Kércio não detinha conhecimento acerca
da existência dessa arma. Complementa ainda que o ex-Sd Campos teria visto a pistola
debaixo do banco do citado veículo e, logo após, teria a apanhado sem o consentimento de
Kércio.
Inobstante o esforço defensivo, assim como em relação ao primeiro Acusado, o
caderno probatório nos permite obter a plena convicção de que o ex-Sd Kércio cedeu ou
emprestou a arma de fogo ao ex-Sd Campos, para que esse a portasse em lugar sujeito à
Administração Militar. Além disso, após o disparo realizado pelo primeiro Acusado, Campos
readquiriu a posse do armamento, ocultou-o e evadiu-se do local sem, ao menos, prestar
socorro ao Sd Jeniel.
Nesse contexto, cabe destacar excertos de maior relevância do depoimento do
ex-Sd Campos, em sede de interrogatório:
“Às perguntas do Magistrado, respondeu: que o carro que conduzia no dia do ocorrido é do
seu pai; que a pistola já estava dentro do veículo do seu pai, embaixo do banco; [...] que o ex-
Sd Campos viu a pistola e ficou com aquela euforia e pediu para ver e mostrar para o Sd
Jeniel; que o Ex-Sd Campos adentrou no veículo, pegou a pistola e levou para dentro da Vila;
que o ex-Sd Campos colocou a pistola por trás da blusa para que o cabo que estava na guarda
não visse; QUE depois de uns 30 segundos já ouviu o barulho do disparo e já viu o Sd Jeniel
atingido; que pediu a pistola para o ex-Sd Campos [...] que ele estava no banco do motorista e
o ex-Sd Campos estava conversando com ele pela janela do motorista, ao seu lado; que o ex-
Sd Campos olhou para baixo e conseguiu ver o armamento; QUE antes de o ex-Sd Campos
ver o armamento ele não sabia que a arma estava embaixo do banco; que seu pai, quando
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduzia o carro, deixava a pistola sempre debaixo do banco; que o ex-Sd Campos mencionou
o Sd Jeniel; que não autorizou o ex-Sd Campos a pegar a pistola, mas que colocou a pistola
ao lado da sua coxa direita, perto do freio de mão; que o ex-Sd Campos pegou a pistola sem
sua autorização e colocou atrás da blusa; [...] que a pistola estava no assoalho do carro; que
o ex-Sd Campos colocou o corpo para dentro do carro após ele tirar a pistola do assoalho e
colocar perto do freio de mão.”
O segundo Acusado alega que, no momento em que ambos avistaram a pistola
no veículo, ele apanhou-a e depositou-a ao lado de sua coxa direita. Nessa ocasião, o
primeiro Acusado teria projetado seu corpo para dentro do veículo e tomado a referida arma.
Frisou que o ex-Sd Campos apossou-se do armamento contra a sua vontade e direcionou-se
para o interior da Guarda à Vila Militar, com o intuito de mostrá-la ao Sd Jeniel.
Como se observa, a negativa de conhecimento da existência, no interior do
veículo, da pistola Taurus calibre .40, modelo PT 840, não guarda verossimilhança com o
conjunto probatório. O próprio ex-Sd Kércio afirma que seu “pai, quando conduzia o carro,
deixava a pistola sempre debaixo do banco”.
Igualmente, não se coloca como plausível a alegação deste Acusado ao afirmar
que não teria autorizado o ex-Sd Campos a pegar a arma. Afastam essa alegação as
declarações do próprio ex-Sd Campos, acima já transcritas, nas quais afirmou que, quando
Kércio tirou a pistola debaixo do banco do carro para apresentá-lo, Campos pediu a pistola
emprestada para mostrar para o Sd Jeniel.
Em que pese estar descompromissado juridicamente com a verdade, o
depoimento do ex-Sd Campos não deve ser excluído do conjunto de evidências, mas sim
ponderado, de maneira mais cautelosa, com os demais elementos dos autos, sobretudo
quando, na hipótese, não se vislumbram circunstâncias que permitam supor que Acusado
teria a intenção de falsear os fatos imputados na Denúncia, com vistas a incriminar o ex-Sd
Kércio.
Quanto ao ponto, colaciono trecho de julgado desta Corte, que assim já se
manifestou, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...]
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME
FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO
DO
CORRÉU.
VALIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] 6. É válido o depoimento prestado pelo corréu,
desde que seja apenas mais uma prova a confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo
vedada a sua utilização pelo édito condenatório de maneira isolada. Precedentes desta
Corte. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.“ (STM. AP 7000425-
80.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel. Julgado em 9.12.2021. Pulicado em
7.3.2022).
Dessarte, em coerência com a jurisprudência revelada no julgado acima, o
depoimento do ex-Sd Campos torna mais robusta a prova e tonifica a certeza já alcançada
pelas demais provas. O que se desponta dos autos, portanto, é a vontade livre e consciente do
ex-Sd Kércio de emprestar a arma ao primeiro Acusado, elemento que confirma o dolo de
praticar o delito insculpido no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em continuidade, Francy Kércio Silva e Silva Júnior confessa que, após ceder a
arma ao primeiro Acusado, passados alguns segundos, ouviu um disparo e correu em direção
à guarda, local em que viu o Sd Jeniel com sangramento no braço direito e com a arma na
mão. Afirma que, nesse momento, apanhou a pistola da mão do ex-Sd Campos, a qual se
encontrava aberta e sem carregador, e, em seguida, evadiu-se do local.
Tal circunstância robustece o conjunto de evidências e torna inequívoca a
intenção do Acusado, a qual, nesse segundo instante, manifesta-se pelo núcleo verbal
“portar” a arma, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Por conseguinte, diante da prova da autoria e da materialidade delitiva somada a
inquestionável presença de dolo desse Acusado, a intervenção penal é medida imprescindível
para retribuição e prevenção do delito, bem como a preservação da ordem administrativa
militar.
Embora a conduta do Acusado tenha se manifestado por meio de dois verbos
nucleares presentes no tipo penal colocado a exame, o que se verifica é a consumação de um
único delito.
Em perspectiva distinta, o MPM argumenta no sentido de que o Apelado,
mediante duas ações, teria praticado dois crimes idênticos. Assevera que, em um primeiro
momento, o segundo Acusado cedeu ou emprestou a arma de fogo a fim de que essa fosse
portada pelo ex-Sd Campos e, após a ocorrência do disparo da arma, recuperou o armamento
para portá-lo novamente, condutas que configurariam fatos criminosos distintos.
Contudo, não triunfa a tese do membro do Parquet.
No caso, estamos diante de um crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado
ou plurinuclear ou tipo misto alternativo) espécie delitiva, em que o legislador, com o intuito
de abarcar a maior gama de hipóteses semelhantes, descreve condutas por meio de vários
núcleos verbais. Ao unir os verbos pela conjunção alternativa “ou”, a norma penal impõe que
a realização de qualquer um desses seja suficiente para a caracterização da conduta
penalmente vedada.
Se por um lado, basta ao autor praticar qualquer uma das condutas nucleares
enunciadas no tipo penal para que seja consumado o delito, por outro, a realização de mais de
um verbo pelo agente, no mesmo contexto fático, configura apenas um delito, e não vários
como pretende a Acusação.
Renato Brasileiro, ao discorrer sobre crimes dessa natureza, explica que:
“[...] mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica,
responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade, devendo, no entanto, a
pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz por
ocasião da fixação da pena. [...] Entretanto, inexistindo uma proximidade comportamental
entre as condutas, haverá concurso de crimes (material ou mesmo continuado)” (LIMA,
Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: Volume Único – 4. ed. rev.,
atual., ampl. – Salvador:JusPODIVM, 2016.)
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É nítido que os fatos narrados pelo MPM se desenvolvem dentro de um
contexto singular de acontecimentos, com comportamentos estritamente correlatos.
Primeiro, porque os depoimentos da Vítima e dos Acusados narram que, entre o
momento do empréstimo do armamento ao ex-Sd Campos e o instante do disparo seguido da
devolução da pistola ao segundo Acusado, transcorreu em curtíssimo intervalo de tempo.
Ainda que os depoentes não tenham informado com precisão o tempo exato entre os eventos,
seus relatos convergem no que diz respeito à percepção de que os fatos se sucederam de
modo extremamente breve.
E segundo, porque a própria natureza do núcleo do tipo indicado pela Acusação,
ao imputar a conduta no verbo “emprestar” ou “ceder”, demonstra que a retomada imediata
da arma já integrava o intento do ex-Sd Kércio. Ademais, restou manifesto que a pistola
pertencia ao seu pai e não havia pretensão de cedê-la de modo definitivo ao ex-Sd Campos.
Na verdade, o intuito era o de readquiri-la tão logo o outro Acusado a apresentasse aos
demais militares.
Assim, não merece provimento o pleito do membro do MPM, pois, embora
tenha incorrido em mais de uma conduta, dentre as várias previstas na norma penal, o
segundo Acusado incidiu apenas em um delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, porquanto praticou os núcleos verbais desse delito dentro de um único cenário de
eventos.
Por fim, mantida a condenação dos Acusados nos exatos termos expostos na
Sentença a quo, imperativo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do
segundo Acusado.
Ao ex-Sd Kércio foi imposta, além da pena de multa, a sanção penal de 2 anos
de reclusão, quantidade de reprimenda que impõe a contagem do prazo prescricional de
quatro, anos conforme art. 125, inciso VI do CPM. Em acréscimo, esse Acusado, nascido em
10.7.1999, contava com menos de 21 anos na data do fato ensejadores da condenação, pelo
que faz jus ao benefício da contagem da prescrição pela metade nos termos do art. 129 do
CPM.
Dessa forma, por verificar o transcurso de prazo superior a 2 anos entre o
recebimento da Denúncia, ocorrido em 19.9.2019, e a prolação da Sentença, datada de
26.6.2023, declara-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade
retroativa, a qual implica na extinção da punibilidade do agente pelo fato imputado.
Portanto, diante de tudo o que foi exposto, votei no sentido de conhecer os
Recursos impostos e negar-lhes provimento, para manter inalterada a Sentença prolatada pelo
CPJ/Ex da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que fixou ao primeiro Réu
a reprimenda penal de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, acrescida
da pena de multa de R$ 3.327,00, por incurso no crime do art. 14 da Lei 10.826/2003,
combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM - porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido; e, em relação ao segundo Réu, a sanção penal de 2 anos de reclusão, com a
concessão do sursis, acrescida da pena de multa de R$1.663,50, igualmente pela prática do
delito do art. 14 do mencionado Estatuto do Desarmamento. Ao fim, declarei, de ofício, a
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrição da pretensão punitiva estatal do ex-Sd Ex Francy Kércio Silva e Silva Júnior, na
modalidade retroativa, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e § 1º, c/c art.
129, todos do CPM e extinta a sua punibilidade.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358754v8 e do código CRC 72567743.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/2/2024, às 12:59:46
7000852-09.2023.7.00.0000
40001358754 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR